Tribunal: STM
Processo: 7000102-07.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. OPERAÇÃO PIPA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal.
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.
Todavia, não se identifica nos autos eventual prejuízo para as Partes, circunstância que afasta o reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, bem como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo, uma vez que as Partes abdicaram, de forma tácita, da realização da Audiência de Julgamento e, por via de consequência, da própria sustentação oral.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, para obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Resta claro nos autos que a Acusada realizou o ateste em seu próprio cartão referendando o suposto recebimento da água, sem Pendência, tudo em conformidade com o descrito no Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por OM, no período compreendido entre 1º e 27 de março de 2020.
Os autos comprovam à saciedade que a Acusada agiu em coautoria com os demais envolvidos, verificando-se que as justificativas apresentadas por ela em seu depoimento colhido em Juízo constituem mera tentativa de se eximir da sua responsabilidade enquanto Apontadora/Beneficiária da Operação Carro-Pipa.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos diversos Atestados Técnicos acostados aos autos. Além disso, o Laudo Pericial Contábil, subscrito por 2 (dois) Peritos da 10ª Região Militar, detalhou com precisão o valor do prejuízo causado ao Erário.
No caso vertente, restaram caracterizadas as três elementares do crime descrito no art. 251 do Código Penal Militar: i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio, não cabendo falar-se na aplicação do Princípio da Presunção da Inocência ou do in dubio pro reo.
Além disso, inconteste a presença do elemento subjetivo do tipo penal incursionador, na medida em que a Ré agiu com dolo consistente na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, causando prejuízo alheio, pelo emprego de engodo, pois, a toda evidência, a Acusada atestou o recebimento da carrada de água com o seu cartão de Apontadora/Beneficiária sem que tal desiderato tenha sido efetivamente realizado, induzindo em erro a Administração Militar que pagou pela entrega.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/06/2023, 10:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649359734183&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-07.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RITA ALVES DOS REIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, SUSCITADA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA), DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, A PARTIR
DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, PARA QUE FOSSE OBSERVADO O DEVIDO
PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM A CONSEQUENTE
APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS PARTES. NO MÉRITO,
POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA VERGASTADA, ABSOLVER RITA ALVES DOS
REIS, DA INCURSÃO DO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

02/06/2023, 10:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649359734183&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral pelas partes.
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
Recurso da Defensoria Pública da União, para, reformando a Sentença
vergastada, absolver RITA ALVES DOS REIS, da incursão do art. 251, caput,
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Divergência da Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Com a devida vênia, divirjo da preliminar suscitada de ofício pela
Eminente Ministra Revisora.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Deixo de acompanhar as preliminares levantadas pela Min.
Elizabeth. Mas no mérito voto com ela
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
1/60
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-07.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: RITA ALVES DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
OPERAÇÃO
PIPA.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a
Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento
jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de
Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo,
pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além
de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está
compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso
LV do artigo 5º da Constituição Federal.
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa
as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência,
inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo ou
mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental
estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente,
viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa,
assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
2/60
Todavia, não se identifica nos autos eventual prejuízo para as Partes,
circunstância que afasta o reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
bem como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual,
a nulidade ocorrerá por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do
processo, uma vez que as Partes abdicaram, de forma tácita, da realização da
Audiência de Julgamento e, por via de consequência, da própria sustentação oral.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria.
O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade
do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio. A ação
nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício
ardil ou qualquer outro meio fraudulento, para obter para si ou para outrem
vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Resta claro nos autos que a Acusada realizou o ateste em seu próprio
cartão referendando o suposto recebimento da água, sem Pendência, tudo em
conformidade com o descrito no Relatório Detalhado de Entregas Efetuadas por
OM, no período compreendido entre 1º e 27 de março de 2020.
Os autos comprovam à saciedade que a Acusada agiu em coautoria
com os demais envolvidos, verificando-se que as justificativas apresentadas por ela
em seu depoimento colhido em Juízo constituem mera tentativa de se eximir da sua
responsabilidade enquanto Apontadora/Beneficiária da Operação Carro-Pipa.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos diversos Atestados
Técnicos acostados aos autos. Além disso, o Laudo Pericial Contábil, subscrito por 2
(dois) Peritos da 10ª Região Militar, detalhou com precisão o valor do prejuízo
causado ao Erário.
No caso vertente, restaram caracterizadas as três elementares do crime
descrito no art. 251 do Código Penal Militar: i) o meio fraudulento; ii) a obtenção
de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio, não cabendo falar-se na aplicação do
Princípio da Presunção da Inocência ou do in dubio pro reo.
Além disso, inconteste a presença do elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, na medida em que a Ré agiu com dolo consistente na vontade livre e
consciente de obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, causando prejuízo
alheio, pelo emprego de engodo, pois, a toda evidência, a Acusada atestou o
recebimento da carrada de água com o seu cartão de Apontadora/Beneficiária sem
que tal desiderato tenha sido efetivamente realizado, induzindo em erro a
Administração Militar que pagou pela entrega.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
3/60
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar, suscitada de ofício pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha (Revisora), de nulidade da ação penal militar, a partir da fase do art. 433 do
CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem,
com a consequente apresentação de sustentação oral pelas Partes. No mérito, por
maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor da Civil RITA ALVES DOS REIS, condenada monocraticamente
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, em 19 de dezembro de
2022, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois), o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Sentença, também, condenou os Civis JOSÉ CLEGINALDO DO
NASCIMENTO e FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ambos
à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incursos no artigo 251, caput, do Código
Penal Militar, concedendo-lhes o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade e, ainda, absolveu o Civil ANTONIO FERNANDO DA SILVA
JUNIOR da imputação contida no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com
fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 26 de maio de
2022, nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de investigação originada a partir da Autos de Prisão em Flagrante
oriundos da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro do Norte, autuado sob o
número IPL 07/2020 - DPF/JNE/CE.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
4/60
Os autos foram remetidos ao Ministério Público Militar e apensados ao Inquérito
Policial Militar nº 7000092-56.2020.7.10.0010, que por dependência, também está
anexado ao Feito nº 7000025-92.2019.7.10.0010, no E-Proc.
Em Decisão de incompetência do Juízo da 24ª Federal, optou-se por remessa do
IPL 07/2020 à 10ª Circunscrição Judiciária Militar, com o aproveitamento de todas
as provas lá produzidas, bem como deferimento da extração de dados do celular do
referido flagranteado (Ev. 1, doc. 1, fls. 16-18).
Em suma, o APF foi instaurado em virtude da prisão em flagrante de JOSÉ
CLEGINALDO DO NASCIMENTO, em 27 de março de 2020, por agentes da
Polícia Militar do Estado do Ceará, em frente ao posto da Polícia Rodoviária
Estadual, localizado na CE-371, KM 505, sentido Antonina do Norte-CE/Campos
Sales-CE.
Na ocasião, o primeiro denunciado JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO
conduzia a moto Honda NXR 150BROS ES 2014, placa ORX-1830-CE, quando foi
alvo de abordagem de rotina pelos agentes policiais, os quais constataram o
acoplamento no veículo de um aparelho GPS, vinculado à Operação Carro-Pipa.
Conforme relataram os policiais militares, em declaração uníssona, o referido
aparelho estava funcionando e registrando quilometragem. Além disso, o condutor
portava um cartão de abastecimento da Operação Carro-Pipa (Ev. 1, doc. 3, fls. 1-
2).
No Auto de Apresentação e Apreensão, no bojo do IPL 07/2020-DPF/JNE/CE,
consta que foram apreendidos em poder do flagranteado: aparelho GPS PIPA;
Cartão Motorista - Operação Carro-Pipa; Motocicleta Honda NXR 150BROS ES
2011, placa ORX-1830-CE; e um Telefone Celular, Marca LG (este último com os
dados extraídos e analisados (Ev. 44, doc. 3, fls. 10-14 e doc. 4).
Por ocasião de sua prisão, JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO não confessou
que estava simulando a rota de abastecimento de água do Programa da Operação
Carro-Pipa com o referido equipamento MEM embarcado, mas também não soube
dar detalhes específicos do porquê de o aparelho estar acoplado à moto. Frise-se
que ocorreram inúmeras tentativas de ouvi-lo no curso do presente IPM, para que
apresentasse sua versão dos fatos, todas elas frustradas.
Procedida às averiguações para se localizar o credenciado ao MEM nº
9700000015127,
encontrou-se
FRANCISCO
ANDERSON
FERREIRA
DE
ANDRADE como responsável, cujo caminhão ao qual deveria estar acoplado o
aparelho era o veículo de placa NQU7702. Importante alertar que o presente
denunciado não foi inquirido e sequer foi localizado, igualmente, apesar das
variadas tentativas (Ev. 44, doc. 5, fl. 8, e Ev. 75, fl. 24).
Cumpre mencionar que o modus operandi perpetrado nestes autos já é um velho
conhecido do segundo denunciado, FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE, que, em 11.08.2021, foi preso em flagrante durante uma blitz realizada
por Policias Militares em Juazeiro do Norte, conforme noticiado em manchete de
jornal acostada aos presentes autos pela Encarregada do presente IPM (Ev. 107,
fls. 20-22).
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
5/60
A documentação encaminhada pelo Consórcio TBK, através do Ofício 74/2020 (Ev.
1, doc. 6, fls. 4-39) confirma que o MEM apreendido na posse do primeiro
denunciado JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO estava em funcionamento na
data dos fatos (27.03.2020) e se servia ao fim proposto de simulação para manter
em erro a administração militar.
A vistoria efetivada no equipamento do tipo TMS COLETOR (MEM - Módulo de
Monitoramento Embarcado) nº 9700000015127, pela Empresa TBK, consórcio
responsável pelos equipamentos TMS COLETOR MEI do Programa Operação
Carro-Pipa, resultou em relatório referente ao funcionamento do equipamento (...)
apontando que constavam carradas registradas na data do dia do flagrante.
(...)
Assim, (...) o sistema GPIPA BRASIL registrou, em relação ao MEM em testilha, a
entrega de carrada no dia 27 de março de 2020, para a beneficiária RITA ALVES
DOS REIS (Ev. 1, doc. 6, fls. 4-39), sendo de muito altruísmo imaginar que JOSÉ
CLEGINALDO agiria por si só, apenas por compaixão de FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA.
(...)
Deste modo, conquanto o MEM de nº 9700000015127 encontrava-se em regular
funcionamento, tendo inclusive realizado registros de carregamentos de carga
d'água em 27/03/2020 à beneficiária RITA ALVES DOS REIS, quarta denunciada,
ou seja, no dia da prisão em flagrante de JOSE CLEGINALDO, é notória a fraude e
simulação no intuito de ludibriar a ordem pública.
Importante também apontar o TERMO DE INQUIRIÇÃO DE PESSOA
DEVIDAMENTE CAPACITADA (Ev. 44, doc. 7), no qual se ouviu a testemunha
CET ANTÔNIO FÁBIO MENDES DE ANDRADE, motorista, com diversos anos de
experiência de caminhoneiro, inclusive na área do estado do Ceará., Cabo CET da
Companhia de Comando e Apoio, Motorista, do 40° Batalhão de Infantaria e no
qual este afirma que segundo os dados emitidos pelo relatório GPIPA Brasil (Ev.
44, doc. 1, fl. 14) que considerando a velocidade máxima, média apontada e a
distância percorrida, o trajeto para entrega da água foi realizado por uma moto, já
que naquelas estradas, um caminhão-pipa não conseguiria chegar na velocidade
máxima alcançada apontada pelo relatório do GPIPA Brasil.
Ademais, conforme o mesmo relatório, a água teoricamente foi entregue às 10:34 hs
no período da manhã do dia da prisão em flagrante, tendo o Sr. JOSÉ
CLEGINALDO sido preso aproximadamente as 11:00 horas do mesmo dia, ou seja,
sem tempo hábil para entregar as carradas, trocar o MEM, acoplá-lo a uma moto e
logo após ser preso pela guarnição policial.
Neste giro, considerando outras provas carreadas aos autos, fica claro que JOSÉ
CLEGINALDO, FRANCISCO ANDERSON e RITA ALVES incorreram em
reprimenda penal em concurso de pessoas, pois se associaram para perpetrar
fraude com o objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo do Programa de
abastecimento de água emergencial por meio da Operação Carro-Pipa do
Ministério da Integração Nacional. As inúmeras conversas degravadas e relatos no
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
6/60
celular apreendido do primeiro denunciado, dão conta de que JOSE CLEGINALDO
trabalhava, a serviço de outrem, em operação pipa, conforme extenso e detalhado
relato operacionalizado pela sra. Encarregada do Inquérito e orquestrou uma
entrega simulada para o dia da prisão em flagrante (Evf. 44, doc. 3, fls. 10-14, e
doc. 4).
(...)
Em que pese a quarta denunciada RITA ALVES, negue, em depoimento (Ev. 75, fls.
27-28) conhecer tanto o primeiro quanto o segundo denunciados, tal não é o que
resulta da análise dos vídeos contidos no aparelho celular apreendido com JOSÉ
CLEGINALDO, cuja mídia gravada em 25.01.2020 releva, em verdade, que a RITA
e CLEGINALDO se conheciam, conforme mencionado pela Encarregada do
presente IPM (Ev. 75, fl. 61).
(...)
Assim, resta claro que JOSÉ CLEGINALDO, FRANCISCO ANDERSON e RITA
ALVES, em conluio, induziram a Administração Militar em erro, no mínimo no dia
em que houve a apreensão do primeiro denunciado, flagrado pilotando uma
motocicleta à qual estava acoplada o MEM nº 9700000015127 pertencente ao
caminhão cadastrado em nome de FRANCISCO ANDERSON, quando já havia
simulado a entrega de água à beneficiária RITA ALVES, constituindo, com seu
atuar, uma vultosa materialidade delitiva, também perpetrada às populações não-
abastecidas com água, que é bem relevante e inestimável.
Urge consignar que consta, em relatório, a ficha financeira contendo os
pagamentos efetivados em favor do motorista cadastrado ao caminhão de placa
NQU7702, a qual aponta a realização de pagamento do dia da carrada do
flagrante à FRANCISCO ANDERSON FERREIRA, restando assente o prejuízo ao
erário causado pela simulação fraudulenta da rota do dia 27/03/2020.
Conforme dos autos consta, o prejuízo experimentado pela Administração Militar,
relativo à simulação da carrada de água em 27.03.2020, importou no valor de R$
991,20 (Ev. 144, doc. 4, fl. 1).
Analisando-se o Recibo de Pagamento Autônomo-RPA, relativo à competência de
Março/2020 (Ev. 145, doc. 2, fl. 2), emitido em favor de FRANCISCO ANDERSON,
observa-se que o mesmo está assinado, em verdade, por ANTÔNIO FERNANDO
DA SILVA JÚNIOR, que também foi o responsável por assinar o Contrato nº
151/2020 (Ev. 144, doc. 3, fls. 1-14) firmado entre a Administração Militar e
FRANCISCO ANDERSON, autorizado, em ambos os casos, por procuração emitida
por este em seu favor (Ev. 44, doc. 7, fl. 17).
Exsurge, portanto, que, a partir da documentação carreada aos autos, descortinou-
se a participação do terceiro denunciado, ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
JÚNIOR, como procurador do segundo denunciado FRANCISCO ANDERSON
FERREIRA, cujos poderes outorgados, em verdade, iam muito além dos poderes
usuais conferidos a um procurador ordinário em um instrumento de mandato
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
7/60
comum. Ao revés, sua extensa abrangência assemelhava-o, em muito, a uma
procuração "em causa própria", como se fosse sócio do negócio que simplesmente
não deseja aparecer (Ev. 44, doc. 7, fl. 17).
(...)
Some-se a isso o fato de que fora ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR quem
forneceu à Encarregada do presente IPM (Ev. 107, fl. 23) cópia de um Check
List/Termo de Responsabilidade Gpipa realizado no caminhão de placas NQU
7702, conduzido ao Posto de Atendimento do Consórcio por FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, em 02.04.2020, dando conta da
desinstalação do suposto MEM nº 9700000015127, que havia sido apreendido
durante a prisão em flagrante de JOSÉ CLEGINALDO, em 27.03.2020. Todavia, no
curso da presente investigação, referido documento revelou-se falso, uma vez que o
MEM desinstalado em 02.04.2020 era, na verdade, o de nº 9700000049863, dado
como extraviado no sistema GPIPA, e utilizado pelos segundo e terceiro
denunciados como mais um ardil para induzir a Administração Militar em erro,
conforme noticiado no Ofício GPIPA nº 54/2021, de 19.01.2022 (Ev. 127, doc. 1, fls.
8-10).
(...)
Dessa forma, a conduta perpetrada pelos ora denunciados Srs. JOSÉ
CLEGINALDO DO NASCIMENTO, FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE, ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR e RITA ALVES DOS REIS,
somada ao registro na carrada do próprio dia da prisão em flagrante, enseja a
produção de lucro ilícito em razão de engano provocado à Administração Pública,
pois manteve em erro a Administração Militar para obter vantagem econômica
ilícita. Dessa maneira, resta sobejamente comprovado a aplicação das tenazes do
art. 251, §3º do Código Penal Militar.
(...)
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos
quatro denunciados, de maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
1. JOSE CLEGINALDO DO NASCIMENTO: estelionato (artigo 251, §3º do
CPM), por ter obtido vantagem ilícita para si e para outrem, mediante meio
fraudulento, ao não entregar a 'carrada' prevista, utilizando-se de veículo diverso
para cumprir o trajeto e burlar o sistema;
2. FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE: estelionato (artigo
251, §3º do CPM), na forma do art. 53, caput do Código Penal Militar, por ter
obtido vantagem ilícita para si e para outrem, mediante meio fraudulento, ao não
entregar a 'carrada' prevista, utilizando-se de veículo diverso para cumprir o
trajeto e burlar o sistema;
3. ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR: estelionato (artigo 251, §3º do
CPM), na forma do art. 53, caput do Código Penal Militar, por ter obtido vantagem
ilícita para si e para outrem, mediante meio fraudulento, ao não entregar a
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
8/60
'carrada' prevista, utilizando-se de veículo diverso para cumprir o trajeto e burlar o
sistema;
4. RITA ALVES DOS REIS: estelionato (artigo 251, §3º do CPM), na forma do
art. 53, caput do Código Penal Militar, por ter obtido vantagem ilícita para si e
para outrem, mediante meio fraudulento, ao passar seu cartão de beneficiária
quando não houve a entrega da 'carrada' prevista, por ter o motorista cadastrado
utilizado-se de veículo diverso para cumprir o trajeto e burlar o sistema;
Ex positis, requer o Parquet Castrense que, após recebida e autuada a presente
denúncia, sejam JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO, FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
JÚNIOR e RITA ALVES DOS REIS citados, para que se vejam processar e julgar,
monocraticamente - a teor do art. 30, I-B, da Lei no 8.457/92, alterada pela Lei no
13.774/18 - perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais
trâmites do processo, até final condenação, tudo na forma da lei (...)”.
Foram acostados aos autos os seguintes documentos:
1) Auto de Prisão em Flagrante, de 27 de março de 2020, instaurado
pela Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte/CE, nos seguintes termos:
“(...) QUE, por volta das 11h de, hoje (27/3/2020), estava, juntamente com os
demais PMs Sgt. Aurélio e o Cb Silva Neto, abordando veículos em frente ao Posto
da PRE/PMICE, localizado na altura do KM 505 da CE 371, sentido Antonina do
Norte/Campos Sales, quando foi abordada a motocicleta Honda NXR 150 BROS
ES, 2014, Placa ORX 1830-CE, pilotada por JOSÉ CLEGINALDO DO
NASCIMENTO; QUE, então, foi realizada vistoria na citada moto, sendo que foi
constatada a presença de um APARELHO GPS acoplado na mesma; QUE tal GPS
se encontrava funcionando e registrando quilometragem; QUE, logo em seguida,
também foi localizado com o condutor em tela um cartão de abastecimento da
Operação Carro-Pipa; Que o condutor negou o cometimento de fraude em tal
programa federal, mas confirmou que este GPS é usado para registrar a
quilometragem de um caminhão, pertencente ao seu patrão, cadastrado no
Programa do Governo Federal Carro-Pipa (fiscalizado pelo EB), não explicando o
motivo do mesmo está ligado na moto em tela; QUE, por isso, deu voz de prisão ao
nacional em tela e, sem uso de algemas, resolver apresentá-lo, juntamente com a
moto e o GPS em destaques, na DPF/JNE/CE para que fossem adotadas as medidas
legais cabíveis (...)”;
2) Auto de Apresentação e Apreensão, de 27 de março de 2020, por
intermédio do qual se identificam os seguintes itens que foram apreendidos e
estavam em poder do Sr. José Cleginaldo do Nascimento, no momento da sua prisão
em flagrante ocorrida “(...) por volta das 11h de hoje, em frente ao Posto da
PRE/PM/CE, localizado na altura do Km 505 da CE 371, sentido Antonina do
Norte/Campos Sales (...)”:
Item
Descrição
Quant.
Unidade
Observação
1
GPS
1
UN
Aparelho GPS PIPA, Nº ANATEL 03545-
13-09871,
de
COR
PRETA
COM
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
9/60
ETIQUETAS CLARO-TIM, TM-DATA,
interligado
a
um
TMS
Coletor
“TOMUS”, ambos com CÓDIGO DE
BARRA Nº 9700000015127
2
Cartão
1
UN
CARTÃO
MOTORISTA-OPERAÇÃO
CARRO-PIPA – com código de barra nº
900000032777
3
Motocicleta
1
UN
MOTOCICLETA
HONDA/NXR
150
BROS ES, cor branca, ano 2014, placa
ORX1830, CRLV/SEGURO DPVAT Nº
015278877689, e chave da ignição
4
Telefone Celular
1
UN
Marca LG, IMEI Nº 356109-10-853655-
7

3) Portaria nº 023/IPM-Asse Ap As Jur/10, de 2 de junho de 2020, que
instaurou o Inquérito Policial Militar, nos seguintes termos:
“(...) Tendo chegado ao conhecimento deste Comando os fatos narrados no Oficio
nº 157, 25 MAIO 19, por meio do qual a Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar (10ª CJM/CE) requisita a abertura de Inquérito Policial Militar, com
fundamento no Art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal e Art. 7°, inciso II, da
LC 75/93, na forma, ainda, do Art. 10, alínea "c", do CPPM, para apurar em tese o
estelionato praticado na Operação Carro-Pipa pelo Civil JOSÉ CLEGINALDO DO
NASCIMENTO, nos exatos termos do Requerimento do Ministério Público Militar e
Decisão
Judicial,
nos
Autos
de
Prisão
em
Flagrante
n°
7000025-
91.2020.7.10.0010, determino a instauração do devido IPM (...)”;
4) Ofício nº 74/2020, de 20 de julho de 2020, por intermédio do qual o
representante do Consórcio TBK (empresa responsável técnica pela instalação dos
MEM nos carros-pipa, pela manutenção durante a sua utilização e pela retirada dos
aparelhos citados ao final de cada Ciclo de Abastecimento) prestou as seguintes
informações:
“(...) A finalidade do Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) é aferir as
entregas efetuadas através do cartão do motorista e cartão do beneficiário. O MEM
funciona de forma que ao fazer o carregamento do carro-pipa no manancial
autorizado, o motorista passa seu cartão no leitor do MEM dando início a entrega,
ao efetuar o abastecimento da cisterna programada, o beneficiário passa o cartão
no leitor do MEM, confirmando o recebimento da água, em seguida o motorista
passa novamente seu cartão no leitor do MEM dando como concluída aquela
entrega de água.
(...)
O MEM N° 9700000015127, no período de 26/12/2019 a 02/04/2020 encontrava-se
vinculado ao veículo Placa NQU7702, de propriedade do Sr. ANTÔNIO ADELINO
BATISTA DE ALMEIDA, CPF (...) tendo como motorista o Sr. FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE de CPF (...) contratado pelo 40º Batalhão
de Infantaria.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
10/60
(...)
O cartão Motorista Nº 900000032777, no período de 26/12/2019 a 02/04/2020 e o
MEM Nº 9700000015127 encontrava-se vinculado ao veículo placa NQU7702,
motorista Sr. FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE de CPF (...)
conforme consulta realizada no Sistema GPIPA (...)”.
5) Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de 2020, elaborado
pelo Consórcio TBK, que detalhou “(...) o funcionamento do MEM (Módulo
Embarcado de Monitoramento), número de série 9700000015127, instalado no
veículo placa NQU7702 solicitado pela 10ª RM (...)”, analisado “(...) no período de
01 a 27/03/2020 (...)”; atestando que “(...) o MEM, de número de série
9720000015127, instalado no veiculo de placa NQU7702, foi analisado no período
de 01 a 27/03/2020, e esteve em perfeito funcionamento nestes dias conforme dados
fornecidos pelo Sistema GPIPA.”;
6) Anexo 3 do Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de
2020, elaborado pelo Consórcio TBK, no qual consta a “(...) Tabela de Passagem do
Cartão do Motorista e Beneficiário no período de 01 a 27/03/2020 (...)”, por
intermédio da qual foi registrada a utilização do Cartão do Beneficiário, no dia 27 de
março de 2020, às 10h35min;
7) Anexo 4 do Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de
2020, elaborado pelo Consórcio TBK, no qual consta o “(...) RELATÓRIO
DETALHADO ENTREGAS EFETUADAS POR OM, Data de Referência-De
01/03/3030 Até 27/03/2020 (...)”, por intermédio do qual foi registrada a entrega da
água “(...) em 27/03/2020 - Sem Pendência – Campos Sales – 2495 – POÇO
NALDINHO – 101134 – AGROVILA ARIZONA – RITA ALVES DOS REIS (...)”;
8) Anexo 5 do Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de
2020, elaborado pelo Consórcio TBK, no qual consta o mapa do roteiro feito para
entrega da água, no dia 27 de março de 2020, tendo iniciado às 08h13min e
finalizado às 10h34min;
9) Anexo 6 do Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de
2020, elaborado pelo Consórcio TBK, no qual consta o “(...) CALENDÁRIO DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA – 40º BI (...)”, por intermédio do qual foi registrada a
entrega da água realizada no dia 27 de março de 2020, recebida pela responsável
“(...) RITA ALVES DOS RES – GCDA 101134 (...)”;
10) Laudo nº 714/2020-SETEC/CE, do qual se extrai a análise dos
áudios, vídeos e imagens do aparelho celular apreendido em poder do Sr. José
Cleginaldo do Nascimento, em 27 de março de 2020, evidenciando-se os seguintes
trechos da conversa do Acusado, ora com um “Homem Desconhecido – HDF”, ora
com uma “Mulher Desconhecida – MDF”:
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
11/60
“ÁUDIO
(...) JCN: "rapaz eu vou tentar, nem no caminhão eu vou, vou fazer um gato
amanhã, pelo amor de Deus não me entregue não, vou fazer um gato amanhã."
HDF: "eu sei como é isso ai, já fiz também, mas compensa muito não, a pessoa
anda com o coração na mão, rapaz"
JCN: "... é sem futuro, mas é porque é assim, o fdp está me ajudando, eu vou ter que
ajudar ele de alguma forma, o que que acontece, amanhã minha localidade, ele já
está sabendo não entra caminhão, nem trator de esteira sobe amanhã, eu vou ver se
consigo passar com a Bros (moto), mas não sei não, também não, vamos ver."
HDF: "nam é assim, ei Luis, mas esse negócio de moto ai, o cabra tem que saber
fazer o jogo viu, o cabra tem que andar como se não andasse com nada,
disfarçando, não chegar onde tem muita gente, é complicado! Tu tem que ser
discreto.
JCN: "tô, morrendo de medo, bicho, porque nunca fiz coisas erradas, mas tem que
fazer, é o jeito!
HDF: "Ei mas o cabra trabalhando discretamente, (não entendido) calado, não
chegando onde tem muita gente, dá certo! Porque o doido ai em Campos Sales
trabalhou uns 3 meses e acho que o caminhão dele só foi na Serra umas 5 vezes.
JCN: "Pelo amor de Deus Rafael, fica só entre nós dois, viu, não era nem para
estar falando no zap aqui, viu, fica na tua aí, não comenta com ninguém, pelo amor
de Deus!
HDF: "Pois fica tranquilo, fique tranquilo, macho! Nós somos pipeiros! (...)”
VÍDEO
(...) 12) VID-20200120-WA0024.mp4 25/01/20 12:20:24 (Este vídeo mostra o
motorista dentro da cabine do motorista passando os cartões no MEM registrando
assim a carrada.)
JCN: "Aqui é a localidade Arizona, estou com o cartão da Rita Maria Filmagem
carregando o poço de Arizona da Sra Rita Maria, passando aqui a canada certo
(passa o cartão e a máquina faz um bip) ok, prosseguimento do cartãozinho dela
deu ok. Agora vou passar o cartão do motorista (passa o cartão que também faz
bipe) tudo okeizinho aqui, viu? Registradinho, legalzinho, viu? Até mais pessoal.
13) VID-20200120-WA0025.mp4 25/01/20 12:20:24 (Este vídeo mostra o caminhão
pipa abastecendo o poço da beneficiária a Sra Rita Maria)
JCN: "Aqui na localidade Arizona Dona Maria Rita esta recebendo aqui, oh!
(entrega o cartão para a Sra Rita Maria) o cartãozinho dela, eu já passei no
aparelho como já mostrei pra vcs, (mostra a mangueira do caminhão jorrando água
para dentro do poço, com a sr Rita ao lado da mangueira, vendo a água cair no
poço) tá qui o deposito de água, certo. Está sendo entregue aqui viu, beleza! (...)”;
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
12/60
11) Contrato de Credenciamento nº 151/2020, do 40º Batalhão de
Infantaria, com vigência no período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de abril de 2020,
constando como credenciado para os “(...) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE
E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE CAMPOS SALES-CE
(...)”, no veículo apropriado “(...) CARRO-PIPA PLACA: NQU7702 (...)”, o Sr.
Francisco Anderson Ferreira de Andrade.
12) Prestação de Contas Referente ao mês de março de 2020, do 40º
Batalhão de Infantaria, constando o “(...) RECIBO DE PAGAMENTO DE
AUTÔNOMO – RPA (...)” que registrou o montante pago ao Sr. Francisco Anderson
Ferreira Andrade, no valor de R$ 11.759,60 (onze mil e setecentos e cinquenta e
nove reais e sessenta centavos) em contraprestação à “(...) PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO-PIPA (...)”.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 26 de maio de
2022, apresentando “Denúncia em separado”, da qual consta o seguinte texto:
“(...) Em que pese o dano experimentado pela Administração Militar, em razão da
fraude perpetrada pelos quatro denunciados, esteja materializado na espécie destes
autos, tem-se, todavia, que o quantum apurado não resultou de perícia técnica, nos
moldes do art. 318, CPPM.
Dessa forma, requer o Ministério Público Militar, com fundamento no art. 20, § 2º,
e 318, ambos do CPPM, a realização da referida perícia - a ser juntada nos autos
do Processo respectivo, caso a Exordial Acusatória, ora proposta, seja recebida -
para quantificar o dano experimentado pela Administração Militar relativo à
fraude perpetrada, em 27.03.2020, pelos denunciados (...)”.
As referidas Peças Acusatórias foram recebidas em 2 de junho de
2022, sendo o pedido veiculado na “Denúncia em separado” deferido pelo Juízo de
primeiro grau.
Os Réus ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JUNIOR, FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE e JOSÉ CLEGINALDO DO
NASCIMENTO foram devidamente citados em 20 de junho de 2022.
Em 21 de junho de 2021, o Oficial de Justiça da Auditoria da 10ª CJM
certificou que “(...) NÃO FOI POSSÍVEL DAR CUMPRIMENTO AO MANDADO
DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO Nº 19/2022 NA FORMA REMOTA, ATINENTE A
ACUSADA RITA ALVES DOS REIS, APESAR DAS INSISTENTES DILIGÊNCIAS
EMPREENDIDAS (...)”.
A Ré RITA ALVES DOS REIS foi devidamente citada em 4 de julho
de 2022.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
13/60
No dia 5 de julho de 2022, em cumprimento às diligências solicitadas
pelo Ministério Público Militar, foi juntado aos autos o Laudo Pericial Contábil,
subscrito por 2 (dois) Peritos da 10ª Região Militar, contendo os seguintes termos:
“(...)
Conforme
as
discriminações
no
DIEx
nº
302-Div
Adm
EB
64305.020413/2022-82, de 28 de junho de 2022, foram realizados os cálculos
referentes ao valor do dano ao erário da Administração Militar relativa a carrada
do dia 27/03/2020, data em que houve a prisão em flagrante de José Cleginaldo do
Nascimento e que não houve o abastecimento previsto no calendário de
abastecimento na localidade Agrovila Arizona.
Constatou-se que valor do dano ao erário é de R$ 991,20 (novecentos e noventa e
um reais e vinte centavos) referente a carrada não entregue. O referido valor
atualizado no sistema de débitos do TCU é de R$ 1.189,29 (um mil, cento e oitenta
e nove reais e vinte e nove centavos), com incidência do índice IPCA, levando em
consideração a boa fé por parte do inquirido. Em caso de má-fé por parte do
inquirido, a taxa utilizada no sistema de débitos do TCU é a taxa Selic, cujo valor
totaliza R$ 1.113,63 (um mil, cento e treze reais e sessenta e três centavos).
Salienta-se que a divergência dos valores está na incidência do número dos índices
e respectivos coeficientes que estão sendo aplicados (...)”.
No dia 19 de julho de 2022, em Audiência realizada por
videoconferência, foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação perante o
Juízo da Auditoria da 10ª CJM, estando presentes os Réus assistidos pelas suas
respectivas Defesas:
1) Cb PM-CE Luiz Guilherme Ribeiro Fonteles, que afirmou:
“(...) MPM: (...) consta no Auto de Prisão em Flagrante que você participou da
prisão do senhor José Cleginaldo do Nascimento você se recorda do que aconteceu
à época?
TESTEMUNHA: Se não me engano ele estava em uma motocicleta, foi uma
abordagem de rotina, ele vinha levando uma caixa atrás, embalada, e havia um fio
que ligava em alguma coisa. Então eu pedi para ver e quando ele abriu tinha um
GPS de Carro-Pipa, que nós sabemos que não pode ser retirado do Carro-Pipa, a
não ser que seja pelo Exército (...).
MPM: Vocês verificaram se aquele módulo estava funcionando?
TESTEMUNHA: Não consigo me recordar.
MPM: Se recorda o que ele falou à época? Ele admitiu que era dele aquele GPS?
TESTEMUNHA: Se não me engano, ele disse que o carro tinha quebrado e que ele
estava levando para algum local.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
14/60
MPM: Após a abordagem e verificarem que era um módulo coletor de Operação
Pipa, ele foi levado para a delegacia para a lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): (...) na abordagem que o senhor realizou do
senhor CLEGINALDO, ele estava acompanhado de mais alguém?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): O senhor chegou a fazer a apreensão de algum
material?
TESTEMUNHA: Na delegacia foi feita a apreensão do material.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): O senhor se recorda qual foi o material
apreendido?
TESTEMUNHA: Se não me engano era um cabo e um GPS, o módulo.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): O senhor saiu da base para algum outro lugar
durante esse processo?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): O senhor tem conhecimento de algum outro
Acusado envolvido nesse processo?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (FRANCISCO ANDERSON E JOSÉ CLEGINADO): (...) o senhor relata
que havia uma caixa no bagageiro da moto, o senhor sabe nos dizer o que havia
dentro dessa caixa? Era uma caixa de que?
TESTEMUNHA: Era uma caixa de transporte, de papel A4.
DEFESA (FRANCISCO ANDERSON E JOSÉ CLEGINADO): Mas dentro dessa
caixa tinha ferramentas (...).
TESTEMUNHA: Não me recordo (...)”;
2) Ten Cel Ex Rosália Patriota do Rêgo Barreto Simões, que afirmou:
“(...) MPM: (...) o que aconteceu envolvendo aquele suposto documento entregue, o
“checklist” de devolução do Módulo de Monitoramento Embarcado. Como isso
aconteceu? Quem lhe entregou esse documento? E como chegamos à conclusão de
que esse documento era um documento possivelmente forjado para que eles
chegassem na fraude completa?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
15/60
TESTEMUNHA: Quando eu entrei em contato com o Senhor ANTÔNIO
FERNANDO DA SILVA JUNIOR (...) ele me apresentou esse “checklist” dizendo
que estava tudo OK, que o “checklist” tinha dado OK e que, por isso, o caminhão
estava continuando na Operação Pipa (...) só que esse “checklist”, depois eu
confirmei com o escritório da Pipa e eles me disseram que esse “checklist” não era
falso, era correto mesmo, tendo em vista ele estar no Sistema G-Pipa, o negócio é
que o técnico foi enganado porque ele tinha uma etiqueta falsa no aparelho do
MEM, então, como o aparelho do MEM estava desligado, o técnico não conseguia
conectar para ver se aquele aparelho realmente era o número que ele tinha (...)
então ele foi pela etiqueta e a etiqueta estava o número correto, do MEM tinha sido
instalado no caminhão, agora, quando o MEM foi levado para o laboratório, foi
que viram que o MEM tinha outro número, e não o número que estava na etiqueta,
então, não é que o “checklist” seja falso, mas é que o técnico foi ludibriado pela
etiqueta, porque ele só pegou o número pela etiqueta.
MPM: (...) quando um caminhão termina o seu trabalho no curso da Operação
Pipa, vai um técnico do consórcio TDK para recolher aquele módulo que fica
conectado no caminhão. E para o recolhimento do módulo do caminhão, há um
“checklist” que o técnico da TDK preenche entregando para o proprietário daquele
caminhão (...) o problema é que esse módulo GPS que foi entregue ao técnico ele
tinha a etiqueta do módulo que foi preso em flagrante na moto, mas não se referia
àquele módulo, se referia a um outro módulo de um outro cadastro na Operação
Pipa, é isso?
TESTEMUNHA: Isso (...) no modem do aparelho, o laboratório consegue ver o
número a que se refere aquele MEM, mas por fora não tem como saber, somente
através da etiqueta. Então o número que estava na etiqueta, era o número do MEM
que foi instalado na época no caminhão, mas dentro do modem era outro número.
Era um MEM que tinha sido extraviado em outras épocas.
MPM: Quem lhe entregou esse “checklist”?
TESTEMUNHA: Foi o senhor ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR.
MPM: Ele chegou a dar alguma justificativa depois do porquê ele lhe entrou um
“checklist” (...).
TESTEMUNHA: É que, na verdade, ele questionou por que ele estava sendo
inquirido, que ele não entendia, porque ele tinha acabado de assumir a empresa, o
próprio caminhão. Então ele me disse que foi uma coisa que tinha acontecido no
passado, aí ele falou que estava tudo OK quando ele assumiu, que o caminhão tava
(sic) tudo OK, que estava regularizado junto ao consórcio G-Pipa, e aí ele mostrou
o documento, mostrou o “checklist” do técnico dizendo que estava tudo OK, então
foi por isso que ele me mandou no Zap (sic) mostrando os documentos tudinho, e foi
isso que eu coloquei nos autos. Eu estava querendo que ele fosse inquirido, mas eu
nunca consegui inquirir ele, mas o “checklist” ele mandou para mim e eu coloquei
nos autos. Tanto o “checklist” de instalação, como o de desinstalação.
MPM: Como encarregada do Inquérito, gostaria que a senhora relatasse quais
foram as dificuldades para que fossem ouvidos (...)
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
16/60
TESTEMUNHA: A dificuldade maior é que o próprio 40BI não tem muito cadastro
desse pessoal, o endereço ou o telefone que constava não permitiam entrar em
contato (...) foram 3 (três) pessoas que eu não consegui encontrar. Depois o
Ministério Público também mandou o endereço de cada um, mas não conseguimos
localizar. Então, tanto JOSÉ CLEGINALDO, como FRANCISCO ANDERSON,
como ANTÔNIO FERNANDO, o ANTÔNIO FERNANDO eu consegui localizar,
mas eu marquei com ele a videoconferência e ele não compareceu, mas o JOSÉ
CLEGINALDO e o FRANCISCO ANDERSON eu não consegui encontrar nos
endereços que foram informados (...).
MPM: Não é que foram notificados e não compareceram, mas sequer conseguimos
localizar no curso do Inquérito, foi isso?
TESTEMUNHA: Uns eu nem consegui notificar, porque não encontrava no
endereço, outros eu consegui notificar. Por exemplo, o ANTÔNIO FERNANDO eu
consegui notificar, mas não compareceu (...) o FRANCISCO ANDERSON eu não
consegui localizar, até fui na empresa e o ANTÔNIO FERNANDO disse que não
sabia dele (...)
MPM: Mas o senhor ANTÔNIO FERNANDO disse que não conhecia o senhor
FRANCISCO?
TESTEMUNHA: Não (...) ele deve ter conhecido porque ele até foi procurador, mas
o ANTÔNIO FERNANDO já não estava como pipeiro da empresa, então ele não
sabia a localização nem do Pedro Márcio, nem do FRANCISCO ANDERSON.
MPM: (...) foi apreendido pelos Policiais Militares juntamente com o Módulo, um
telefone celular, que, inclusive, o Delegado da Polícia Federal responsável,
representou junto à Justiça Militar pedindo a quebra do sigilo dos dados (...) a
quebra foi deferida judicialmente (...) posteriormente foi solicitado que fosse feita a
análise dos dados. O que foi analisado do conteúdo dessas conversas (...)
TESTEMUNHA: A única coisa que eu vi nos dados, com certeza, é que, em janeiro
de 2020, foi feito esse mesmo percurso de Campos Sales, indo para (...) aqueles
mesmos locais, foi feito em janeiro de 2020 pelo JOSÉ CLEGINALDO porque tem
um vídeo dele gravando ele com a Dona RITA, o senhor Damião, aquelas mesmas
pessoas que fazem parte daquele calendário das atividades de Campos Sales.
Então, em janeiro de 2020 eu tenho certeza que não foi feito pelo FRANCISCO
ANDERSON porque tem a imagem do JOSÉ CLEGINALDO realmente fazendo,
colocando a mangueira na cacimba e jogando a água (...) então em janeiro eu
tenho certeza que o JOSÉ CLEGINALDO, que não é pipeiro, estava fazendo o
serviço para o ANDERSON.
MPM: Então em janeiro, em período anterior ao da prisão em flagrante, ele já
aparecia em filmagens nas quais a senhora RITA também aparecia, efetivamente
fazendo a entrega?
TESTEMUNHA: Isso (...)
MPM: Em que pese ser o FRANCISCO ANDERSON o pipeiro cadastrado?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
17/60
TESTEMUNHA: Exato (...). Em março eu não tenho vídeo, eu só tenho áudios (...)
em que ele fala: “amanhã vou fazer um gato”, então presume-se que ele não iria
utilizar o caminhão, porque a estrada estava ruim e ele iria usar a moto (...) mas
única comprovação que eu posso fazer é de janeiro de 2020 porque tem a filmagem
dele fazendo todo o abastecimento (...)
MPM: (...) mas realmente existe um áudio dele, JOSÉ CLEGINALDO, dizendo que
iria fazer um gato e utilizando a moto, correto?
TESTEMUNHA: É, ele disse: “na localidade não entra caminhão, sem trator de
esteira não sobe amanhã, eu vou ver se consigo passar com a Bros”, que é a moto,
“mas não sei não, vamos ver” (...).
MPM: A senhora RITA chegou a falar na inquirição dela que não conhecia o
senhor JOSÉ CLEGINALDO, só FRANCISCO ANDERSON, mas tem essa filmagem
da senhora RITA com ele lá em janeiro.
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: (...) ela deu alguma justificativa para dizer que não conhecia?
TESTEMUNHA: (...) na época o Oficial da precatória levou a foto dele e dos
demais, mas ela disse que não sabia quem era o JOSÉ CLEGINADO, e eu acho que
ela até não confirmou o FRANCISCO ANDERSON (...).
MPM: Mas o senhor JOSÉ CLEGINALDO ela disse que não conhecia?
TESTEMUNHA: Isso.
DPU: (...) quando essa água é entregue ao beneficiado, qual é a forma de controle
para saber se a água foi efetivamente entregue?
TESTEMUNHA: É somente pelo cartão. O pipeiro passa o cartão e o beneficiário
passa o cartão dizendo que está OK, que a água foi entregue e aí fica registrado no
sistema G-Pipa.
(...)
DPU: (...) na Denúncia consta que no mesmo dia do flagrante esse veículo passou
na casa da Dona RITA, é isso?
TESTEMUNHA: Isso (...) porque 10h35min ficou registrado o cartão dela. Porque
alguém passou lá e ficou registrado o cartão. Agora, se teve o fornecimento de água
ou não, eu não tenho afirmar, porque na inquirição dela, ela disse que nunca
registrou um cartão sem ter recebido água, então eu tirei como conclusão de que
realmente tinha recebido água, mas não foi essa a conclusão do Ministério Público.
DPU: E não poderia ter sido um caminhão utilizando esse outro equipamento,
digamos que houvesse essa troca do equipamento, que por fora era um equipamento
e por dentro era outro (...) não poderia ser outro equipamento?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
18/60
TESTEMUNHA: Não, desde o início até a parte do dia 27 de março, na verdade
todo o percurso foi sempre o mesmo MEM, o mesmo número. O registro feito foi
sempre o mesmo número (...) a mudança se deu somente no “checklist”, porque
quando o MEM foi apreendido pelo Polícia e ele tinha que entregar o caminhão
com o MEM, ele colocou um outro MEM, para fazer de conta que o MEM estava ali
no caminhão, mas isso foi depois (...) quando ele foi entregar o caminhão, porque o
MEM original tinha sido apreendido, então ele colocou um outro MEM e colocou a
etiqueta de outro MEM, do original, mas dentro desse MEM não era o que estava
na etiqueta, era outro número.
DPU: (...) segundo a testemunha ouvida no decorrer do Inquérito, não seria
possível fazer a entrega naquele mesmo dia por um caminhão pipa e, ao mesmo
tempo, chegar se não fosse feito o percurso por moto, considerando a velocidade e
tudo (...) como foi que a senhora chegou a essa conclusão?
TESTEMUNHA: Na verdade, quando eu recebi a conclusão do Ministério Público,
tinham coisas que eu não concordei muito, e esse foi uma delas (...).
(...)
DPU: A senhora RITA ALVES DOS REIS, a senhora está vendo ela no vídeo?
TESTEMUNHA: Estou vendo.
DPU: Foi ela quem foi ouvida no Inquérito?
TESTEMUNHA: Sim (...).
DPU: A senhora ouviu ela em Campos Sales?
TESTEMUNHA: Eu não, um Oficial aqui do Exército.
DPU: A senhora sabe dizer onde foi a oitiva?
TESTEMUNHA: Foi na casa dela.
(...)
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): (...) no dia 27 de março de 2020, o senhor
ANTÔNIO FERNANDO foi abordado pela Polícia Rodoviária?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): JOSÉ CLEGINALDO que foi abordado?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): Ele estava sozinho no momento da
abordagem?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
19/60
TESTEMUNHA: Estava sozinho na moto.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): No decorrer da investigação, foi constatado
que o senhor ANTÔNIO FERNANDO estaria com o senhor JOSÉ CLEGINALDO
nesse momento?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): A senhora sabe dizer se no decorrer da
investigação ficou comprovado que o senhor JOSÉ CLEGINALDO portava algum
documento ou tinha alguma ligação com o senhor ANTÔNIO FERNANDO DA
SILVA JÚNIOR?
TESTEMUNHA: Na época em que ele foi apreendido não. Eu só soube da
existência do ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR quando eu fui procurar o
proprietário do caminhão, que até então eu achava que era o senhor Pedro Márcio,
porque o 40BI me informou o nome de uma pessoa, aí não era essa pessoa, aí
quando eu liguei para o Pedro Márcio, achando que era ele e não era, era o senhor
ANTÔNIO FERNANDO, eu soube da existência dele (...).
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): (...) a senhora constatou alguma ligação entre
a Acusada RITA ALVES com o senhor ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR?
TESTEMUNHA: Não (...) na verdade o senhor ANTÔNIO consta para mim como a
pessoa que assumiu a empresa recentemente, que não era o responsável na época
dos fatos, mas também existe nos autos a informação de que ele foi o procurador do
senhor FRANCISCO ANDERSON (...) mas como eu não consegui inquirir ele, eu
fiquei com muitas dúvidas a respeito do passado dele, da situação recente, dos
documentos do caminhão, nada disso eu obtive (...).
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): (...) foi dito que tinha vídeos ou fotos que
ligavam a senhora RITA a outros acusados no processo, salvo engano o
CLEGINALDO, existe algum tipo de vídeo ou foto que ligue essa senhora ao
Acusado ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR?
TESTEMUNHA: Não (...) até porque eu só recebi as informações do telefone do
JOSÉ CLEGINALDO e nesse telefone não tinha nenhuma informação referente ao
senhor ANTÔNIO FERNANDO (...).
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): (...) senhor ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
JÚNIOR chegou a ser o condutor do veículo ou chegou a colocar o cartão para
ponto?
TESTEMUNHA: Não, ele foi apenas o proprietário que recebeu o “checklist” do
FRANCISCO ANDERSON dizendo que o caminhão estava OK perante o consórcio
G-Pipa.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): O equipamento G-Pipa estava na posse do
senhor ANTÔNIO FERNANDO?
TESTEMUNHA: O MEM fica no caminhão. Quem leva o caminhão é o pipeiro (...).
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
20/60
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): O MEM estava na posse de quem?
TESTEMUNHA: Creio que do senhor FRANCISCO ANDERSON (...).
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): (...) a rota era cadastrada em nome de quem?
TESTEMUNHA: FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ele que era
o pipeiro cadastrado.
DEFESA (ANTÔNIO FERNANDO): Quem foi que entregou o aparelho MEM ao
consórcio TDK?
TESTEMUNHA: Pelo “checklist” o FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE (...).
(...)
DEFESA (FRANCISCO ANDERSON e JOSÉ CLEGINALDO): (...) a senhora
conseguiu descobrir quem era o real proprietário do veículo?
TESTEMUNHA: Pelo Zap (sic) conversando com o senhor ANTÔNIO FERNANDO,
ele era o atual proprietário do veículo (...)”.
3) Cb Ex Antônio Fábio Mendes de Andrade, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Você ainda tá no serviço ativo?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Fala qual a sua função hoje no exército e qual o seu conhecimento a respeito
de caminhão (...) enfim, trabalhou com isso? Trabalha com isso?
TESTEMUNHA: Trabalhei e ainda trabalho, estou na ativa como motorista do
batalhão.
MPM: Já dirigiu, dirige caminhão para o batalhão? É isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: É 40 Bi né?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Crateús?
TESTEMUNHA: Crateús Ceará.
MPM: Você foi ouvido como pessoa capacitada durante o inquérito por
supostamente, eu estou falando “supostamente” justamente por isso doutor Daniel,
por supostamente ser alguém habilitado na condução de caminhões etc (sic) pelo
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
21/60
interior do Ceará correto?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Nas estradas do interior do Ceará pelas quais você já dirigiu (...) enfim,
houve a sua inquirição para que chegássemos a conclusão pela sua experiência,
pela sua expertise se um caminhão atingiria a velocidade X,Y,Z em uma
determinada estrada, foi nesse sentido que o senhor foi ouvido não foi?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Se recorda da inquirição? Pode nos falar o que lhe foi perguntado e o que
foi respondido? E porque foi respondido da maneira A ou B?
TESTEMUNHA: Só fui perguntado se um caminhão podia atingir uma certa
velocidade numa estrada bastante acidentada que são as estradas aqui do interior
do Ceará e eu respondi que um caminhão não poderia atingir aquela velocidade em
determinada estrada acidentada. Só foi isso que foi perguntado e só isso que foi
respondido.
MPM: Se recorda qual era a estrada, qual era a velocidade?
TESTEMUNHA: Não, não conhecia nenhuma estrada, foi apenas uma pergunta
desse tipo de estrada, não foi me direcionado a estrada.
MPM: Na época nós pedimos pra enviar, e eu me recordo bem disso quando o GPS
da operação pipa faz o rastreamento de um determinado veículo ele coloca um
mapa lá, distância percorrida, trajeto, velocidade, por isso que te perguntaram da
velocidade. Não chegaram a te mostrar esse mapa?
TESTEMUNHA: Não, apenas fui perguntado (...) não sei qual estrada, apenas foi
tipo perguntado se naquele tipo de estrada, não me mostraram qual estrada. Não
cheguei a ver a estrada.
MPM: O que te perguntaram então se o Ministério Público pediu o mapa ATBQ
para que lhe fosse perguntado se a velocidade X,Y,Z (...) chegaram a te falar pelo
menos a velocidade qual era?
TESTEMUNHA: Falaram, mas eu não recordo não.
MPM: Deixa eu tentar me recordar aqui qual era a estrada que esse caminhão
deveria percorrer que aí eu vou lhe perguntar agora expressamente se é uma
estrada possível de se atingir a velocidade X ou Y.
JUIZA: Doutor Luiz Felipe, consta dos autos o sentido Antonina do Norte para
Campos Sales/ Ceará.
MPM: Pronto, Antonina do Norte para Campo Sales, o senhor conhece essa
estrada?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
22/60
TESTEMUNHA: Conheço.
MPM: É uma estrada que o senhor já dirigiu?
TESTEMUNHA: Já, mais quando eu fui perguntado (...) essa estrada que o senhor
se referiu é uma estrada com asfalto entendeu? O caminhão atingiria, só que
quando eu fui perguntado, me perguntaram se na estrada carroçável ele atingiria,
essa estrada que o senhor se referiu aí ela é uma estrada de asfalto, o que eu fui
perguntado é se o caminhão atingiria a velocidade numa estrada carroçável por
isso minha resposta, em nenhum momento foi falado de estrada de asfalto.
MPM: O que lhe foi perguntado é se numa estrada acidentada o caminhão poderia?
TESTEMUNHA: Isso, numa estrada carroçável de interior.
MPM: Não na CE?
TESTEMUNHA: Isso, não na CE por isso minha resposta foi aquela entendeu.
MPM: Eu não me recordo o percurso exato porque a gente sabe que pra entregar
água na operação pipa não só CE, quando entra num poço, numa comunidade
entra numa estrada acidentada não é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Então o percurso da operação pipa pra entrega de água da coleta do
manancial até a entrega na comunidade não é pela CE, tem as vias acidentadas não
é isso?
TESTEMUNHA: Não, tem vários percursos, tem percurso que pega CE e tem
percurso que não (...) a pergunta que me foi feita é se um caminhão atingiria aquela
velocidade citada na estrada carroçável e minha resposta foi em cima da estrada
carroçável. Só isso.
MPM: O que é estrada carroçável?
TESTEMUNHA: É aquela estrada que não tem asfalto, de barro (...) estrada de
interior que não tem asfalto, é só estrada de terra batida.
MPM: Chegaram a te mostrar o mapa da entrega?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DPU: (...) Gostaria de perguntar ao cabo se ele tem alguma formação em perícia
forense? Formação em outra área?
TESTEMUNHA: Não entendi.
DPU: Eu gostaria de saber se o senhor tem formação em perícia forense?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
23/60
TESTEMUNHA: Não, negativo.
DPU: O senhor chegou a ter conhecimento sobre o tipo de caminhão que era
conduzido pelos acusados aqui desse processo?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Senhor viu pelo menos esse caminhão? Ou recebeu as informações sobre o
tipo de motor do caminhão? O volume que tava (sic) sendo levado no caminhão? O
peso do caminhão? Esse tipo de informação o senhor recebeu?
TESTEMUNHA: Não senhor, foi apenas como eu falei pro doutor Luiz Felipe, foi
apenas uma pergunta que me fizeram (...) se um caminhão no geral atingiria.
DPU: O senhor chegou a ir ao local do percurso desse caminhão?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Eu queria saber se o senhor tem conhecimento se os
carros da operação pipa (...) os tacógrafos são analisados (o aparelho que é
utilizado pra medir velocidade e distância) se o senhor sabe se esse tacógrafo é
exigência da TBK no programa operação pipa e se vocês também tem acesso a esse
tacógrafo pra olhar a velocidade media que os caminhões percorrem?
TESTEMUNHA: Não, esse tipo de fiscalização não cabe a mim não.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor também não tinha conhecimento se o carro
tinha tacógrafo ou não pra medir a velocidade?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Doutora só uma questão, não sei se o doutor André Campos teve acesso a
algum mapa da TBK, todos os caminhões tem uma velocidade controlada e foi por
isso que a gente pediu esse mapa à época e que fosse feita a inquirição com esse
mapa e são guardados numa nuvem, com velocidade, distância, trajeto, a TBK faz
essa fiscalização em nuvem, não é o exército especificamente (...) a TBK faz e
depois o exército pede essas imagens, eu tenho certeza que no curso do inquérito
nos pedimos essas imagens e eles devem estar nos autos e que a inquirição fosse
feita com essas imagens.
DEFESA CONSTITUÍDA: Doutor, em relação à velocidade média que foi citada
aqui até por umas das testemunhas, a tenente coronel, ela cita que a velocidade
média é 54 quilômetros, ou seja, na CE desempenhou uma velocidade alta, mas nas
estradas carroçáveis que tem uma velocidade máxima permitida e a velocidade
mínima e foi feita uma média né, então foi constatado que a velocidade média 54
quilômetros era possível de ser percorrida por um caminhão, entende? Por isso que
eu fiz a pergunta.
MPM: Eu entendo, é que eu estou sem acesso ao mapa doutor e ele falou também
que não viu o mapa (...)”.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
24/60
Em 22 de agosto de 2022, decorreu o prazo para as Defesas dos
Acusados JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO, FRANCISCO ANDERSON
FERREIRA DE ANDRADE e ANTONIO FERNANDO DA SILVA JUNIOR
apresentarem o rol de testemunhas.
Em 30 de agosto de 2022, foi juntada aos autos Certidão dando conta
de que “(...) decorreu o prazo para a defesa de RITA ALVES DOS REIS apresentar
o rol testemunhal.”.
No dia 12 de setembro de 2022, em Audiência realizada por
videoconferência, os Acusados, devidamente assistidos pelas suas respectivas
Defesas, foram Qualificados e Interrogados perante o Juízo de primeiro grau, tendo
declarado que:
1) Civil JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO:
“(...) JUIZ: (...) O senhor quer contar a versão do senhor sobre os fatos?
ACUSADO: Posso contar (...) eu vivo de bico (...) aí no caso eu sempre ia mais o
menino motorista indicar a localidade. Ele não era daqui aí não conhecia. Aí nesse
dia o caminhão quebrou e ele falou pra mim ir (sic) lá olhar esse problema do
caminhão. Aí eu peguei a moto, nem sabia que tinha esse... que eu nunca nem tinha
visto um aparelho daquele. Aí foi quando... fui passando de frente do posto. Se eu
soubesse de um negócio desse, eu jamais teria passado no posto, né. Aí foi quando a
PRE (sic) me abordou, ele começou a tirar minhas ferramentas que tavam numa
(sic) bolsa. Eu amarrei a bolsa em cima da moto, foi quando ele começou a tirar foi
que apareceu o aparelho lá, embaixo lá.
JUIZ: A moto era de quem?
ACUSADO: A moto era do dono do caminhão (...) Não lembro o nome dele (...)
JUIZ: Mas o senhor pegou a moto emprestada, a pessoa te emprestou a moto, e o
senhor nem lembra?
ACUSADO: Fernando Júnior, Excelência, é o nome dele.
JUIZ: Na abordagem o senhor portava o cartão também.
ACUSADO: Tava (sic) tudo embaixo na moto ali, só que eu não sabia.
JUIZ: O que consta lá é que o aparelho estava funcionando e o senhor tava (sic)
portando o cartão de abastecimento da operação pipa (...) kit completo, né?
ACUSADO: Eu não tinha consciência que esse aparelho tava (sic) lá, Excelência.
JUIZ: (...) por que estava lá? O senhor sabe?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
25/60
ACUSADO: Não.
JUIZ: (...) o senhor não é obrigado a responder nada, mas é uma situação meio
inusitada, aquela de nada sei, nada vi. É uma situação complicada, mas, é claro,
pode ser uma linha de raciocínio do senhor.
ACUSADO: Veja bem, Excelência, do jeito que ele me entregou a moto pra (...)
fazer o socorro do caminhão, eu só joguei minhas ferramentas em cima, amarrei e
fui, até então eu não sabia de aparelho nenhum.
JUIZ: Ele pediu pro senhor consertar qual caminhão?
ACUSADO: Um ford cargo verde.
JUIZ: E quem era o dono que pediu pro senhor?
ACUSADO: (...) Fernando Júnior.
MPM: (...) ele iria consertar o quê do caminhão?
ACUSADO: (...) ele falou que o caminhão tinha dado problema lá. Aí como eu
trabalho com bico, sou mecânico, eu amarrei minhas ferramentas na moto, ele me
entregou a moto e mandou eu ir.
MPM: Mas ir pra onde? Pra onde estava o caminhão, é isso?
ACUSADO: Para uma das localidades onde ele botava água.
MPM: Aonde que era o local?
ACUSADO: (...) Arizona, acho que era isso.
MPM: Mas o senhor conhecia o local? Porque ele falou “vai pra lá”. O senhor já
tinha andado naquela região?
ACUSADO: Já (...).
MPM: A moto era do Seu ANTÔNIO JÚNIOR?
ACUSADO: (...) do JÚNIOR. Mesmo dono do caminhão.
MPM: Vocês se encontraram aonde pra pegar essa moto?
ACUSADO: Ele me entregou essa moto em Salitre.
MPM: O senhor sabe a distância mais ou menos?
ACUSADO: Daqui de onde moro, Campos Sales, para Salitre são 27 km.
MPM: Ele chegou a relatar qual o problema do caminhão?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
26/60
ACUSADO: (...) pelo telefone ele falou pra mim que o caminhão tinha deixado de
acelerar, uma coisa assim (...)
MPM: Aí o senhor iria lá in loco consertar esse problema na aceleração, é isso?
ACUSADO: Consertar, olhar, é, olhar o que tava (sic) acontecendo.
MPM: O senhor não chegou a conseguir visualizar o caminhão, né, porque foi
parado antes.
ACUSADO: Fui parado antes.
MPM: Depois desse fato, ele lhe pediu para continuar o conserto do caminhão,
alguma coisa nesse sentido?
ACUSADO: Não. Depois que eu fui preso eu não tive nunca mais acesso a esse
cidadão aí. Nunca mais nem vi. Nem outro servicinho que fiz pra ele nunca me
pagou.
DEFESA ANTÔNIO: O senhor sabe me informar de quem era o nome de quem
pertencia o caminhão? Se era do Sr. FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE ou se era em nome de ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR?
ACUSADO: Essa informação eu não sei dar preciso, mas acho que era do
FERNANDO DA SILVA JÚNIOR (...) ou parece que era de um sogro dele, uma
coisa assim.
DEFESA ANTÔNIO: A moto que o senhor afirmou pertencer ao FERNANDO
JÚNIOR, o senhor sabe?
ACUSADO: A moto, não sei dizer (...)”;
2) Civil FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE:
“(...) JUIZ: (...) O senhor quer contar a versão do senhor sobre o que aconteceu?
ACUSADO: Quero (...) eu trabalhei aqui na região do Campos Sales com o
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR, fazendo uma rota num Ford Cargo
Verde pra ele. Ele me levou pro Quartel 40BI, fez uma procuração, eu assinei essa
procuração pra ele, pra ele botar esse caminhão dele, ele dizia que era dele. Que o
sogro dele tinha comprado de um rapaz em Quixadá. Aí botou esse caminhão no
Campos Sales. Eu fazia a rota aqui no Campos Sales. Começou a chover, as
estradas ficando ruim (sic). Eu liguei pra ele e disse a ele: “Fernando, não tá (sic)
dando pro caminhão rodar, o caminhão tá (sic) quebrando, a cabine tá (sic) se
quebrando (...)”; “não, tem que rodar, tem que rodar”. Aí eu disse “olha, no
primeiro campo que ele der o prego, eu vou abandonar e vou me embora para
Quixadá.”. E na época, eu morava em Quixadá, eu não morava aqui (...) quando o
caminhão ‘deu o prego’, eu fui na localidade, botei água na casa da senhorinha,
que eu não tô (sic) mais recordando o nome dela porque já faz tempo, botei água na
casa dela, na volta o caminhão deu o prego. Aí eu liguei “macho, eu não disse (...)
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
27/60
chamei até um palavrão, que esse caminhão não prestava (...)”. Abandonei o
caminhão, peguei carona e fui me embora pra Quixadá, para casa (...) Eu não sei o
que aconteceu. Vim dar conta do que tinha acontecido, porque chegou a intimação
para mim (...) entrei em contato com ele, ele disse “Não, não vai dar em nada não
porque você já entregou o GPipa no Quartel”. Porque quando eu tava (sic) em
casa, ele ligou e disse “vai dar baixa no teu nome?”. Aí eu disse “beleza”, voltei
pra cá, pra Campos Sales, peguei o caminhão a mando dele e fui no 40BI. Cheguei
lá, dei baixa no aparelho, e fui embora pra casa. Não fiz rota com ele mais. Então,
ficou rolando, rolando esse negócio aí, eu não sabia. Comecei a discutir com ele
por conta do meu documento que ele tinha pego para cadastrar. Ele nunca me
devolveu meus documentos, tá até aqui um B.O. feito na delegacia de Campos
Sales, por causa de outros acontecidos dele e ele não me devolveu meus
documentos. O que eu rodo é só com minha habilitação para algum canto (...) Aí foi
desse jeito, Excelência. Eu dei baixa no aparelho lá, eu não sei o que ele fez, porque
o caminhão era dele (...) essa moto aí que relata esse negócio desse jeito, essa moto
é do ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR, comprou de um amigo dele de
Quixadá (...) eu não sabia de nada disso que tava (sic) acontecendo, vim saber
depois que chegou essas intimação (sic) para mim comparecer (sic) nas audiências
(...).
JUIZ: A moto era do ANTÔNIO FERNANDO?
ACUSADO: É do ANTÔNIO FERNANDO. A moto e o caminhão. Eu não tenho
caminhão, eu não tenho moto, eu não tenho nada na vida, trabalho num lava jato
lavando carro dos outros (...).
JUIZ: Nessa moto tava o aparelho daquele que o senhor conhece TBK, aquele GPS
da Operação Pipa tava (sic) na moto. E esse GPS estava vinculado a um contrato
com o senhor. O senhor recebia dinheiro desse contrato na conta do senhor ou era
na conta do ANTÔNIO ou na conta de outra pessoa?
ACUSADO: O ANTÔNIO FERNANDO fez uma procuração, abriu conta no meu
nome. O senhor pode pedir prova aí na Justiça aí que eu nunca fui em Quixadá em
caixa eletrônico tirar dinheiro, não tem minha foto tirando dinheiro no meu nome.
Tanto que eu nunca recebi esses cartão e essas foto (sic) porque quando cadastra
no nome da pessoa, a pessoa quem fica recebendo o dinheiro. Eu nunca recebia o
dinheiro. Eu recebia o combinado para mim fazer (sic), que era botar as água (sic)
que ele mandava, todo mês. O valor que ele me pagava. Aí ele abriu conta em meu
nome, e como mostrei pro senhor o B.O. do meu documento que ele nunca me
devolveu.
JUIZ: (...) mas esse valor era depositado numa conta no nome do senhor ou não?
ACUSADO: Na época era no meu nome, mas ele tinha acesso a tudo porque ele
tinha procuração. Ele fazia a procuração e a pessoa assinava.
JUIZ: Então, pera aí. O senhor foi e abriu uma conta bancária no banco e depois
fez uma procuração pra ele mexer na conta bancária, foi isso?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
28/60
ACUSADO: Não. Ele fez uma procuração pra mim assinar (sic). Porque como eu
ficava aqui fazendo rota, e ele ficava em Quixadá, ele fez uma procuração e lá
mesmo ele fez tudo, abriu conta, fez tudo no meu nome, e até hoje os meus
documentos ele não devolveu, meus documentos, cartão dessa conta. Eu nunca pisei
meus pés no banco (sic) Itaú para tirar dinheiro pra ele (...) tudo ele quem fazia (...)
eu só recebia dele o dinheiro que ele me pagava por mês para fazer essa rota. E no
dia dessa rota eu fui me embora e abandonei o caminhão no meio do caminho
mesmo (...).
JUIZ: O senhor, pelo que tem nos autos, o senhor tem outro evento bem semelhante,
no ano posterior, bem semelhante, o senhor concorda?
ACUSADO: Tenho. Concordo sim.
JUIZ: Isso aí traz uma certa complicação aí da gente entender as coisas. Porque o
que consta que no seguinte ali, o senhor teria feito algo parecido, da mesma forma,
o senhor lembra-se disso também ou não?
ACUSADO: Lembro sim. Agora recente né (...).
JUIZ: 2021. E aí? O senhor quer falar alguma coisa sobre isso ou não? (...).
ACUSADO: Falo também. Esse acontecido aí que o senhor me perguntou agora foi
que o rapaz dono desses Pipa da Independência mandou eu lavar o Pipa dele,
mandou eu lavar a moto dele, e mandou eu ir deixar na casa do motorista dele na
Serra. E quando eu fui deixar, a polícia me abordou e pediu a chave da moto e eu
entreguei a chave da moto pros policiais, eles levaram a moto para Delegacia, me
deixaram lá, eu e o rapaz que tava (sic) comigo, porque o rapaz ia para me trazer
na moto (...).
JUIZ: Quando o senhor foi detido lá pela polícia, quando a polícia prendou a moto,
o senhor tava (sic) dirigindo a moto?
ACUSADO: Eu tava (sic) indo na moto, entregar o caminhão, ia retornar na moto
para casa dele e deixar no canto que ele tinha deixado a moto e mandou eu pegar
(...)”;
3) Civil ANTONIO FERNANDO DA SILVA JUNIOR:
“(...) JUIZ: (...) Senhor quer contar a versão do senhor sobre os fatos?
ACUSADO: Quero.
JUIZ: Então pode falar.
ACUSADO: No dia do acontecido aí eu só fiquei sabendo do acontecimento após a
Coronel Rosalia me procurar né porque no laudo da CAGECE de um caminhão que
nunca foi no meu nome, nunca me pertenceu, uma moto que nunca foi no meu
nome, nunca me pertenceu e uma apreensão que tinha sido preso de uma pessoa de
nome CLEGINALDO, como proprietário da moto em nome de FRANCISCO
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
29/60
ANDERSON na cidade de Campo Sales, ela pediu informações sobre o caminhão e
eu falei que o caminhão não era meu e que a moto não era minha, porém eu tinha o
comprovante de que esse caminhão quando era do meu sogro ele veio um termo de
compromisso de quando desabilita o aparelho de um caminhão que é o checklist
fornecido pela empresa TBK assinado pelo FRANCISCO ANDERSON que era que
fazia a rota que na época trabalhava pro meu sogro, eu apenas prestava conta para
o meu sogro porque eu tenho caminhões também, tenho procurações de vários
motoristas meus porque a gente que é proprietário cuida da parte burocrática, que
é do quartel, prestar conta, só presto conta daquilo que o 40 BI imprime, só assino
o que o 40 BI me dá, do jeito que eu fiz pro meu sogro no dia eu faço no meu
inclusive hoje eu tive no 23° BC situado na avenida 13 de maio Fortaleza prestando
conta e assinando contrato de uma rota minha no meu nome e de um motorista meu
porque todos os motoristas que são o trabalho braçal que tá no campo e tá
colocando a água a gente que fica na cidade que toma conta da parte burocrática
mais eu não tenho conhecimento como que é feita a rota, eu não sei quem é essa
senhora dona RITA, nunca vi ela, nunca falei com ela, quem faz a rota e quem
decide fazer eu não sei, quando essa água é entregue eu não sei, se tem como tirar
esse aparelho e colocar numa moto eu não posso afirmar porque eu não trabalho
com isso, não sei dizer ao senhor, minha versão é essa. Com relação a procuração
que eu vi no processo que o Ministério Público falou que os poderes iam muito além
do que deveria ser, eu nunca tive procuração pra banco pra nada, as procurações
quem da o modelo é o 40 BI, eles mandam o modelo dizendo os poderes (...) se não
tiver nesse modelo os quartéis tem uma norma que não recebem as procurações
justamente para no dia não ter empecilho.
JUIZ: Na verdade o que consta aqui bem característico e bem tranquilo é que o
senhor assinou o contrato, senhor assinou o RPA, então na verdade por mais que o
senhor diga que não tem nada a ver com a rota, que não tem nada a ver com o
motorista (...) na verdade o senhor é o grande empresário, o senhor que toma conta
de tudo, o senhor na verdade deveria saber. O senhor disse que não tem contrato
nenhum, ou o Ministério Público se equivocou que ainda vou verificar e pode ter
acontecido, não sei, mais segundo o Ministério Público tem lá o contrato que foi
assinado pelo senhor e as prestações de conta todas assinadas pelo senhor.
ACUSADO: Sim, como eu faço dele e faço os demais, o meu sogro na época (...)
que eu sou da cidade de Quixadá e o quartel fica em Crateús na Avenida dos
Venâncios que da em torno de 300 quilômetros, ele me dava uma pequena ajuda na
gasolina, como eu também trabalho no ramo e tenho caminhões eu já presto conta
do serviço pra mim, pra evitar na época que muitas pessoas (...) e aumentar a
despesa, meu sogro dava uma pequena contribuição no combustível pra mim
prestar conta como tem vários soldados do exército e várias pessoas fazendo isso
(...) as procurações porque na verdade quem faz a vistoria é o motorista e a
assinatura de contrato na época o motorista podia só que depois que essas coisas
aconteceram não pode mais, é só o motorista, procurador não pode então era isso
que eu fazia, se o senhor me perguntar, eu só sabia da parte burocrática, quem era
o FRANCISCO ANDERSON que era o proprietário da moto que o contrato era
ligado ele a união, os documentos eram dele, a vistoria quem fazia era o exército, a
equipe do credenciamento juntamente com o caminhão e ele e eu só tomava conta
da parte de prestações de contas e assinar contrato e só, eu nunca andei numa rota,
eu nunca andei nessa localidade, não sei quem é essa senhora RITA, eu não sei
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
30/60
como que o CLEGINALDO foi preso, se o senhor me permitir eu tenho várias
procurações (...) como a gente é da mesma cidade a gente faz tipo esse jogo pra
evitar os gastos porque fica muito distante (...).
JUIZ: Agora a moto que foi pega ali com o JOSÉ, segundo ele a moto ali seria sua,
ele fala “Fernando” “Fernando”, que no meu entender é Antônio Fernando que é o
único que tá relacionado.
ACUSADO: Essa moto nunca foi minha, senhor pode consultar o histórico da moto
no DETRAN, a moto nunca foi minha, nunca foi no meu nome e não sei nem que
moto é essa, senhor pode consultar aí, nada no meu nome, nunca tive moto e nunca
tive esse caminhão aí eu tenho o meu.
JUIZ: Então porque que ele acusaria de ser a moto do senhor?
ACUSADO: Aí eu não sei, talvez ele esteja dizendo que é minha porque eu que
prestava conta pro FRANCISCO ANDERSON.
JUIZ: Não, isso aí eu já adianto pro senhor, não tem nada a ver com papel, ele foi
claro “eu peguei a moto com o Fernando” que seria o ANTÔNIO FERNANDO e eu
não sabia que essa moto tinha um GPIPA embaixo.
ACUSADO: Ele vai ter que provar porque eu nunca tive uma moto desse modelo,
nunca vi esse rapaz, eu conheci ele porque depois dos termos né dos falatórios de
quando aconteceu e a dona Rosalia foi com a equipe dela na minha casa, toda vida
eu a atendi, prestei informação porque quem não deve não teme né? Sempre que me
procuraram eu dei informações, eu dei informações a respeito do checklist porque
na época tinha dentro do DUT do caminhão, o documento do carro que ficava no
quebra sol e tinha, só que ele disse a moto é minha ele vai ter que provar.
JUIZ: Fica tranquilo que sobre ele provar ou não a gente verifica aqui, agora deixa
eu te fazer outra pergunta, o senhor FRANCISCO (...) segundo ele o senhor tinha
procuração pra mexer com os papeis dele e também era quem fazia os trâmites ali
no banco, ele teria passado a senha pro senhor e outras coisas, senhor confirma?
ACUSADO: Não senhor, senhor pode consultar o histórico do banco, eu só tinha
procuração destinada ao exército Brasileiro mais precisamente ao 40 BI eu nunca
tive procuração pra banco, nunca tive senha dele, nunca tive acesso a conta eu só
tinha acesso com livre poder dele sob procuração era com o 40 BI que era
credenciar, assinar contrato, prestação de conta e receber planilhas, isso eu fazia
porque quando o 40 BI tinha contrato ligado a união com ele e como eu era
procurador o meu acesso era esse mais banco eu nunca tive procuração eu nunca
tive acesso a senha (...) de banco não, eu tinha procuração como eu disse pro
senhor (...) e somente isso.
MPM: Eu queria saber pra quantos caminhões mais ou menos ele se apresentava
ao 40 BI como procurador?
ACUSADO: Nesse caso só pro FRANCISO ANDERSON.
JUIZ: Naquela época só pro FRANCISCO ANDERSON?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
31/60
ACUSADO: Naquela época eu tinha só do FRANCISCO ANDERSON e de um
motorista meu.
JUIZ: Então eram duas?
ACUSADO: Isso.
MPM: Qual a diferença da procuração do FRANCISCO ANDERSON pro seu
motorista?
ACUSADO: Nenhuma doutor porque os poderes eram os mesmos, do mesmo jeito
que eu não sei como o motorista executa a rota lá, quem entra dentro do caminhão
porque eu fico a 300 quilômetros de distância (...) na época eu tinha 2 procurações,
uma do FRANCISCO ANDERSON que não era minha eu só ajudava o meu sogro e
uma minha (...) que era do meu motorista.
MPM: Senhor ajudava o seu sogro?
ACUSADO: Só no prestamento de conta (...).
MPM: Qual era o valor acertado entre eles?
ACUSADO: Não sei (...).
MPM: O caminhão era do seu sogro?
ACUSADO: A rota era do FRANCISCO ANDERSON e o caminhão era do meu
sogro.
MPM: Seu sogro tem outros caminhões também?
ACUSADO: Tem.
MPM: Tem vários?
ACUSADO: Sim, de dois a três caminhões.
MPM: Aí o senhor ia e prestava conta do seu e do seu sogro ao mesmo tempo? É
isso?
ACUSADO: Só do FRANCISCO ANDERSON porque na época os outros caminhões
dele tavam (sic) parados, quando tavam (sic) todos dele rodando ele ia e prestava
conta só que como na época ele tinha uma rota e eu outra aí eu levava a minha e a
do FRANCISCO ANDERSON por ele né.
MPM: Qual o nome do seu sogro?
ACUSADO: José Zairton Girão Rabelo.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
32/60
DEFESA CONSTITUÍDA (ANTÔNIO FERNANDO): Em algum momento você
transportou seja em caminhão ou motocicleta o equipamento GPIPA?
ACUSADO: Não senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA (ANTÔNIO FERNANDO): Em algum momento senhor
autorizou que motorista seu ou motorista do seu sogro ou de quem quer que fosse
retirasse esse equipamento do veículo e colocasse em outro veiculo?
ACUSADO: Não senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA (ANTÔNIO FERNANDO): Esse aparelho que foi
entregue a empresa TBK, quem foi que entregou e quem foi que fez o checklist?
ACUSADO: Quem entregou mediante os fatos eu não sei mais eu sei que a gente
trabalha com o que tá no papel, e o que tá no papel quem entregou que eu tenho o
checklist até hoje (...) quem recebeu foi um técnico da TBK e tem todos os carimbos,
tem tudo, quem entregou e tá assinado é FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE.
DEFESA CONSTITUÍDA (ANTÔNIO FERNANDO): O senhor tem qualquer
relação com qualquer das pessoas que estão sendo acusadas nesse processo?
ACUSADO: Não, só tenho conhecimento porque quando aconteceu começa o
falatório e eu fui intimado né (...) tinha até o número do FRANCISCO ANDERSON
que quando a dona Rosalia me procurou ela achou que eu era o FRANCISCO
ANDERSON (...) foi aí que eu apareci no negócio, não foi nem por conta de
procuração ou documento nada (...) foi porque ela chegou na minha casa atrás de
falar com o FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE e eu falei que
não era (...).
DEFESA CONSTITUÍDA (ANTÔNIO FERNANDO): Em algum momento o senhor
solicitou do acusado CLEGINALDO que foi a pessoa apreendida com a moto, que
ele realizasse algum serviço?
ACUSADO: Nunca (...).
DEFESA CONSTITUÍDA (ANTÔNIO FERNANDO): O senhor não solicitou que ele
fizesse nenhum reparo em caminhão algum?
ACUSADO: Não senhor (...)”;
4) Civil RITA ALVES DOS REIS:
“(...) JUIZ: (...) Nessa moto e nesse dia tinha uma entrega pra senhora de água e
nessa moto tava (sic) com o cartão da senhora, a senhora lembra de ter entregado
esse cartão pra alguém?
ACUSADA: Nunca entreguei meu cartão.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
33/60
JUIZ: Só que o cartão era da senhora, será que alguém não pegou sem senhora
saber? Porque esse cartão se não me engano deve tá até com a gente ainda.
ACUSADA: O cartão?
JUIZ: É.
ACUSADA O: Eu tenho um aqui, pois só se trocaram meu cartão.
JUIZ: Em 2020 era o mesmo cartão ou não?
ACUSADA: Só se trocaram doutor e eu não conheço.
JUIZ: Esse cartão a senhora recebeu tem muito tempo?
ACUSADA: Já é velho o cartão, quer ver?
JUIZ: Sim.
ACUSADA: (Mostra o cartão)
JUIZ: Não tem data nele não?
ACUSADA: Tem não.
JUIZ: E nesses dias, em 2020, senhora lembra de algo, de alguém procurar a
senhora pra falar alguma coisa do exército sobre esse fato de ter sido apreendido
alguém de moto simulando que entregou água pra senhora, a senhora lembra
disso?
ACUSADA: Andou, andaram lá em casa mais eu não sabia de nada, eles iam
procurar as coisas mais eu não sabia responder porque eu não sabia o que era.
JUIZ: E algum desses motoristas chegaram a procurar à senhora pra querer
justificar porque que tava (sic) andando com essa moto fingindo que entregaram
água pra senhora ou falaram alguma coisa?
ACUSADA: Pra dizer ao senhor eu nunca nem vi esse motorista de moto.
JUIZ: Não?
ACUSADA: Nunca vi não.
JUIZ: E o que entregava água pra senhora na época? Senhora lembra quem era?
Em 2020.
ACUSADA: Eu não lembro não.
JUIZ: E sempre era a senhora que recebia a água ou tinha outras pessoas que
recebiam?
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
34/60
ACUSADA: Eu que recebia.
MPM: Tinham períodos do ano que ficava difícil entrar caminhão por alguma
razão ou outra, chuva (...) enfim, dificuldades de acesso à localidade/comunidade?
ACUSADA: Não, é bom o acesso.
MPM: Sempre fácil entrar o caminhão? Sempre tranquilo?
ACUSADA: Tranquilo.
MPM: A senhora teve algum caso dona RITA que caminhões quebraram no meio do
caminho lá? Ficaram parado no meio do caminho? Alguma coisa nesse sentido.
ACUSADA: Só se for mais lá pra dentro.
DEFESA CONSTITUÍDA (ANTÔNIO/FRANCISCO): Com quem que ficava esse
cartão da senhora? E quem é que passava esse cartão?
ACUSADA: Os pipeiros, eles chegam lá em casa eu entrego o cartão e eles passam.
DEFESA CONSTITUÍDA (ANTÔNIO/FRANCISCO): Quem fica com seu cartão e
autoriza lá na hora e passa é a senhora?
ACUSADA: Sim.
DPU: Esse cartão aí que a senhora tá com ele na sua mão, qual foi à última vez que
a senhora passou ele pra atestar uma carrada de água?
ACUSADA: Antes de ontem.
DPU: Antes de ontem a senhora usou esse cartão aí?
ACUSADA: Foi à derradeira vez.
DPU: E faz quanto tempo que com esse cartão a senhora recebe água?
ACUSADA: Um bocado de tempo.
DPU: É desde antes de 2020?
ACUSADA: É direto, só peguei esse cartão, não troquei ele ainda não.
DPU: Desde o começo é o mesmo cartão?
ACUSADA: É o mesmo cartão.
JUIZ: Na comunidade da senhora tem época que tem seca não tem?
ACUSADA: Ave Maria, tem demais.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
35/60
JUIZ: Tem uma época do ano também que tem mais água e que precisa de menos
quantidade de caminhão, não tem?
ACUSADA: Tem.
JUIZ: Isso é qual período do ano?
ACUSADA: No inverno.
JUIZ: Mais ou menos em janeiro (...) abril? No começo do ano?
ACUSADA: Março.
JUIZ: Então nesse período senhora precisa de menos água?
ACUSADA: Sim (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
Castrense manifestou-se no sentido de que “(...) nada tem a requerer por ocasião do
art. 427.”. Em relação às Defesas, a Certidão acostada aos autos no dia 29 de
setembro de 2022 certificou que:
“(...) decorreu o prazo para os fins do artigo 427 do CPPM para as Defesas de
JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO, FRANCISCO ANDERSON FERREIRA
DE ANDRADE e ANTONIO FERNANDO DA SILVA JUNIOR/DPU em 21/09/2022
(evento 102) e para a Defesa de RITA ALVES DOS REIS em 29/09/2022 (...)”.
Em 30 de setembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu
o seguinte Despacho:
“(...) Considerando que as partes nada requereram no prazo do art. 427 do Código
de Processo Penal Militar, abram-se vista dos autos ao Parquet Castrense e às
Defesas, sucessivamente, na forma e prazo do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar.
Nesta oportunidade, se alguma das partes tiver interesse em realizar alegações
orais em sessão de julgamento, deverão se manifestar nesse sentido, considerando
que o processo é de competência monocrática e todas as alegações escritas serão
analisadas por ocasião da sentença. Caso não manifestem interesse, o julgamento
será em gabinete.”.
Em atenção ao art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em
Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação dos
Acusados, nos seguintes termos:
“(...) o Ministério Público Militar pugna, em sede de Alegações Finais, pela
CONDENAÇÃO de todos os acusados JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO,
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ANTÔNIO FERNANDO DA
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
36/60
SILVA JÚNIOR e RITA ALVES DOS REIS, pela prática do crime previsto no art.
251, caput, para aquele, e na forma do art. 53 (co-autoria) para estes, todos do
Código Penal Militar.”.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em
Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União, atuando em favor da Civil RITA
ALVES DOS REIS, pugnou pela absolvição da Ré “(...) pela imputação do crime
insculpido no artigo 251, §3º do CPM, na forma do art. 53, caput do Código Penal
Militar (...)”, argumentando, para tanto, que “(...) não existem provas suficientes
para a condenação, nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM (...)”.
Ainda nessa fase, a Defesa constituída do Civil ANTÔNIO
FERNANDO DA SILVA JÚNIOR pugnou pela absolvição do Réu “(...) na forma do
art. 439, alínea “C” e “E”, do CPPM, como medida de inteira justiça, haja vista
que nenhuma prova tem contra o mesmo, não logrando êxito a acusação em seu
ônus (...)”. Em caso de condenação, pugnou pela “(...) aplicação da pena no mínimo
legal, militando todas as circunstâncias legais em favor do acusado (...), nos termos
do art. 69 do CPPM (...)” e, em consequência, “(...) Com a aplicação da pena no
mínimo legal, que se proceda com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (...)”.
Em 4 de novembro de 2022, foi acostada aos autos Certidão dando
conta de que:
“(...) decorreu o prazo legal para as Defesas de FRANCISCO ANDERSON
FERREIRA DE ANDRADE, JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO e RITA
ALVES DOS REIS apresentarem alegações escritas (...)”.
Em 9 de novembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da União
proferiu Despacho, nos seguintes termos:
“(...) Considerando o decurso do prazo para as Defesas de FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO
e RITA ALVES DOS REIS (eventos 134/135), e a fim de manter a regularidade
processual, renove-se o prazo para apresentação das Alegações Escritas, devendo
as partes serem alertadas sobre a perda do prazo, certificando-se nos autos,
inclusive os réus.
Em caso de nova perda de prazo, intime-se o réu para constituir novo advogado, no
prazo de 5 (cinco) dias.”.
Em 30 de novembro de 2022, foi acostada aos autos Certidão da qual
constou que “(...) a DPU apresentou Alegações Escritas em favor da acusada RITA
ALVES DOS REIS no evento 118.”.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
37/60
Nessa mesma data, foi certificado nos autos que “(...) pela segunda
vez, decorreu o prazo legal para a Defesa de FRANCISCO ANDERSON FERREIRA
DE ANDRADE e JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO apresentar alegações
escritas (...)”.
No dia 2 de dezembro de 2022, a Defesa do Civil JOSÉ
CLEGINALDO DO NASCIMENTO apresentou Alegações Escritas nas quais
pugnou pela absolvição do Acusado “(...) nos termos do art.439, alínea “b”, “c” e
“e” (...)”, bem como, em caso de condenação, requereu “(...) que seja aplicada a
pena no mínimo legal nos termos do artigo 69 do CPPM (...)”.
Nessa mesma data foram apresentadas as Alegações Escritas pela
Defesa do Civil FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, nas quais
foi requerida a sua absolvição “(...) nos termos do art.439, alínea “b”, “c” e “e”
(...)”. Em caso de condenação do Acusado, a Defesa requereu “(...) que seja
aplicada a pena no mínimo legal nos termos do artigo 69 do CPPM (...)”.
Em Decisão exarada em 6 de dezembro de 2022, o Juízo da Auditoria
da 10ª CJM declarou “(...) o processo devidamente instruído e preparado para
julgamento (...)” e, ainda, determinou que “(...) Voltem os autos conclusos para a
sentença em gabinete, considerando que as partes não tiveram interesse na
realização de sustentação ora (...)”.
Em 19 de dezembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª CJM proferiu Sentença monocrática, julgando:
“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia
para:
A) ABSOLVER o acusado ANTONIO FERNANDO DA SILVA JUNIOR, já
qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, em
razão de haver dúvida razoável sobre a sua participação na conduta delituosa;
B)
CONDENAR
os
réus
JOSÉ
CLEGINALDO
DO
NASCIMENTO,
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE e RITA ALVES DOS
REIS, já qualificados nestes autos, como incursos no crime do Art. 251, caput, do
Código Penal Militar.
(...)
B.2) RITA ALVES DOS REIS:
Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM), verifica-se que
a ré é tecnicamente primária e de bons antecedentes. Todavia, conforme já
fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
38/60
seja, a maior intensidade do dolo. Considerando a variação da pena estabelecida
no art. 251, caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considero razoável e
proporcional fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, há a circunstância atenuante do art. 53, §3º, do CPM
("participação de somenos importância"), consoante fundamentação supra. Com
lastro no art. 73 do CPM, entendo por atenuar a pena no patamar mais benéfico à
sentenciada, 1/3 (um terço), de modo a se fixar a pena intermediária em 02 (dois)
anos de reclusão.
Na terceira fase, não há circunstâncias majorantes ou minorantes, mantendo-se a
pena privativa de liberdade definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Concedo à RITA ALVES DOS REIS o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos com base no artigo 84 do CPM, combinado com o
artigo 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no artigo 626
do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
do Juízo de Execução.
Fixo o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese da sentenciada não
aceitar o sursis ou este for revogado.
(...)” (Grifos no original).
Nesse mesmo dia 19 de dezembro de 2022, a Sentença foi
disponibilizada no sistema e-Proc/JMU, dela sendo intimada a Civil RITA ALVES
DOS REIS.
Em 10 de janeiro de 2023, a Defensoria Pública da União, atuando em
favor da Civil RITA ALVES DOS REIS, interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso, o qual foi recebido pelo Juízo a quo no dia 20 de janeiro de 2023.
Em 17 de janeiro de 2023 foi certificado que a Sentença “(...) transitou
em julgado para o MPM em 14/01/2023 (...)”, assim como para a Defesa dos
Acusados
“(...)
JOSÉ
CLEGINALDO
DO
NASCIMENTO,
FRANCISCO
ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE e ANTONIO FERNANDO DA SILVA
JUNIOR em 17/01/2023 (...)”.
Em suas Razões, acostadas em 7 de fevereiro de 2023, o Órgão de
Defesa pugnou pela absolvição da Acusada, sustentando, em síntese e com fulcro no
artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, ausência de “(...)
provas suficientes para a condenação (...)”, argumentando para tanto que:
“(...) Primeiramente cabe mencionar que, para a perfeita tipificação do delito de
estelionato (art. 251 do CPM) é necessária a existência de prova cabal acerca de
todas as suas elementares, objetivas e subjetivas do tipo. No caso dos autos, não há
lastro probatório que permita concluir que a acusada tenha obtido vantagem ilícita
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
39/60
para si e para outrem, mediante meio fraudulento, ao passar seu cartão de
beneficiária quando supostamente não houve a entrega da carrada prevista, por ter
o motorista cadastrado utilizando-se de veículo diverso para cumprir o trajeto e
burlar o sistema; tampouco que teria agido com o dolo voltado a induzir ou a
manter a Administração Militar em erro.
Insta salientar que o crime de estelionato tipificado no art. 251 do CPM objetiva a
tutela do patrimônio, evitando a sua violação por intermédio da fraude. O tipo
penal em questão caracteriza-se com a obtenção para si de uma vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, utilizando a figura do erro e da fraude (...).
(...)
In casu, a materialidade delitiva resta prejudicada porque não houve qualquer
contribuição da assistida RITA ALVES na suposta simulação de entrega de água,
inclusive a assistida nega conhecer os denunciados JOSÉ CLEGINALDO DO
NASCIMENTO e FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE.
Clarividente que a conduta da ré não apresenta qualquer irregularidade, a mesma
afirma que sempre que era feito o abastecimento, conferia na cisterna, e que nunca
presenciou a situação de um pipeiro comparecer somente para passar o cartão, sem
realizar o devido fornecimento da água.
Sendo assim, à míngua de comprovação das elementares objetivas e subjetivas do
tipo do crime de estelionato, bem como pela insuficiência de elementos que
permitam concluir com segurança pela presença do necessário dolo para a
caracterização do referido ilícito, resta claro que, a análise da conduta da ré, ante
a ausência de provas, se limita ao campo das meras conjecturas, pois não há nada
de concreto que demonstre o uso doloso de meio fraudulento para induzir ou
manter a Administração Militar em erro.
Dessa forma, as circunstâncias revelam que a acusada agiu sem o dolo necessário
para a caracterização do ilícito, devendo prevalecer no caso em tela os Princípios
do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência, que são basilares diante de um
sistema penal acusatório como brasileiro, em que a dúvida milita em favor da
acusada e no qual não se pode condenar alguém por mera presunção de dolo. Em
verdade, a peça acusatória apresenta diversas especulações, mas pouca
fundamentação e certeza.
(...)
Como observamos, existe uma carência probatória nos autos e razoáveis dúvidas
acerca da materialidade delitiva. Com isso, não havendo prova segura para
embasar a condenação, no sentido de que tenha a assistida praticado o delito que
lhe foi imputado na denúncia, em observância aos princípios da presunção de
inocência e do in dubio pro reo, a acusada deve ser absolvida, nos termos do art.
439, alínea "e" do CPPM (...)”.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
40/60
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e pugnou pelo “(...) não provimento do recurso de Apelação interposto
pela defesa de RITA ALVES DOS REIS (evento 202) mantendo-se, na íntegra, a
Sentença acostada ao Evento 158 no tocante ao referido apelante.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo “(...)
desprovimento “in totum” do recurso defensivo, mantendo-se incólume a r. sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
41/60
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
A presente preliminar foi suscitada pela eminente Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, tendo em vista a dispensa da formalidade
essencial contida no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, notadamente, a
possibilidade de sustentação oral na Audiência de Julgamento.
Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº
13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União
(Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel
legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar
não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua
integralidade.
Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além
de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
42/60
Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está
compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso
LV do artigo 5º da Constituição Federal, configurando “(...) sem dúvida importante
instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do
STF como ato essencial à defesa.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa
as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência,
inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo ou
mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental
estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente,
viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa,
assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto
no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no
âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-
persecutor e plenitude de defesa (...)” (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São
Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento
firme sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa (...)”.
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
43/60
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para efetividade dos processos jurisdicionais e
administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com observância das
regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma
exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal,
enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais (...)”
(Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo
Legal se encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que
garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o Réu se defenda dos
fatos a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que
“(...) Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de
condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes
a esclarecer a verdade (...)” (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003.
p. 125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem
observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da
sentença, destacando-se a “(...) Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do
processo (...)”; “(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e
tréplica (...); “(...) Conteúdo da sentença (...)”, sendo importante ressaltar
novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo suprimidos pela norma
legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro
Celso de Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto
de 2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento da
Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição
Federal, para atribuir a competência monocrática aos “(...) juízes de direito do juízo
militar (...)” para “(...) processar e julgar, singularmente, os crimes militares
cometidos contra civis (...)”.
Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta
Corte Castrense, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo
Tribunal Federal assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face
da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência.
Fase ritual cuja aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado
(Conselho de Justiça) (...)”.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
44/60
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa
das formalidades essenciais, mormente, a sustentação oral prevista no art. 433 do
Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado
constitucional da ampla defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual
prejuízo para as Partes, circunstância que afasta o reconhecimento da nulidade, na
forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...)
Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa.”, bem como no inciso IV do artigo 500 do referido
Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá “(...) por omissão de
formalidade que constitua elemento essencial do processo.”.
Embora essa seja a essência do Princípio pas de nullité sans grief,
verifica-se dos autos que, no dia 30 de setembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM, proferiu Decisão nos seguintes termos:
“(...) Considerando que as partes nada requereram no prazo do art. 427 do Código
de Processo Penal Militar, abram-se vista dos autos ao Parquet Castrense e às
Defesas, sucessivamente, na forma e prazo do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar.
Nesta oportunidade, se alguma das partes tiver interesse em realizar alegações
orais em sessão de julgamento, deverão se manifestar nesse sentido, considerando
que o processo é de competência monocrática e todas as alegações escritas serão
analisadas por ocasião da sentença. Caso não manifestem interesse, o julgamento
será em gabinete.”.
O Ministério Público Militar foi intimado da citada Decisão nessa
mesma data, e a Defesa Pública no dia 11 de outubro de 2022. Somente no dia 6 de
dezembro de 2022 o processo tornou-se concluso para julgamento, uma vez que não
houve manifestação em sentido contrário das Partes, de sorte que, em 19 de
dezembro de 2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM proferiu Sentença monocrática condenando a Acusada pela imputação contida
no artigo 251, caput, do Código Penal Militar.
Observa-se, portanto, que as Partes abdicaram, de forma tácita, da
realização da Audiência de Julgamento e, por via de consequência, da própria
sustentação oral.
Nesse contexto, não há como acolher a preliminar de nulidade
suscitada de ofício pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, na medida em que a orientação jurisprudencial da Excelsa Corte é no sentido
de que:
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
45/60
“(...) o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade
absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera
presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo Regimental no Habeas
Corpus nº 173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020)”.
Portanto, se as Partes dispensaram, ainda que tacitamente, a
formalidade essencial, não se identifica o prejuízo necessário ao reconhecimento da
apontada nulidade, tanto assim que não houve insurgência sequer nas Razões ou
Contrarrazões recursais.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada de ofício.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 19 de
dezembro de 2022, que condenou a Civil RITA ALVES DOS REIS à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário
estabelecer uma breve cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 27 de março de 2020, o Civil José Cleginaldo do Nascimento
foi preso em flagrante delito por agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará,
especificamente em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, localizado na
CE-371, Km 505, sentido Antonina do Norte-CE/Campos Sales-CE.
No momento do flagrante, o referido Civil conduzia a moto Honda
NXR 150BROS ES 2014, placa ORX-1830-CE, tendo sido observado pelos
policiais que no veículo estava acoplado um aparelho GPS vinculado à Operação
Carro-Pipa que, segundo relatado por eles no depoimento prestado no Auto de
Prisão em Flagrante “(...) que o tal GPS se encontrava funcionando e registrando
quilometragem.”.
O citado aparelho GPS, (Número de Série MEM 9700000015127),
conforme Check List/Termo de Responsabilidade, de 26 de dezembro de 2019,
emitido pelo Consórcio GPipaBrasil, deveria estar acoplado ao Carro-Pipa, Placa
NQU7702, cujo motorista credenciado para a execução dos serviços de Coleta,
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
46/60
Transporte e Distribuição de Água Potável, na cidade de Campos Sales-CE, segundo
o Contrato de Credenciamento nº 151/2020 do 40º Batalhão de Infantaria, seria o
Civil Francisco Anderson Ferreira de Andrade.
Com o Civil José Cleginaldo do Nascimento foi encontrado, também,
um cartão Motorista-Operação Carro-Pipa, com código de barra nº 900000032777,
pertencente ao já citado motorista do Caminhão-Pipa credenciado (Placa
NQU7702), Civil Francisco Anderson Ferreira de Andrade, além de um aparelho
celular da marca LG, o qual, após devidamente autorizada a Quebra de Sigilo de
Dados pelo Juízo da Auditoria da 10ª CJM, revelou informações que,
posteriormente, foram analisadas em sede de Inquérito Policial Militar e concluíram
pela comprovação da efetiva participação da Civil RITA ALVES DOS REIS na
empreitada criminosa.
Ressalte-se, por oportuno que, no mesmo dia da prisão em flagrante do
Civil José Cleginaldo do Nascimento, ocorrida aproximadamente às 11h do dia 27
de março de 2020, o cartão da Beneficiária/Apontadora da localidade de Agrovila
Arizona, Civil RITA ALVES DOS REIS, registrou o recebimento de uma carrada de
água, por volta das 10h30min.
Em consequência, no dia 26 de maio de 2022, o Ministério Público
Militar ofereceu Denúncia em desfavor dos envolvidos, aí incluída a Recorrente
Civil RITA ALVES DOS REIS, todos como incursos no artigo 251, § 3º, do Código
Penal Militar.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise do Recurso.
Em suas Razões acostadas em 7 de fevereiro de 2023, o Órgão de
Defesa pugnou pela absolvição da Acusada, sustentando, em síntese e, com fulcro
no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, a ausência de “(...)
provas suficientes para a condenação (...)”, argumentando para tanto que:
“(...) Primeiramente cabe mencionar que, para a perfeita tipificação do delito de
estelionato (art. 251 do CPM) é necessária a existência de prova cabal acerca de
todas as suas elementares, objetivas e subjetivas do tipo. No caso dos autos, não há
lastro probatório que permita concluir que a acusada tenha obtido vantagem ilícita
para si e para outrem, mediante meio fraudulento, ao passar seu cartão de
beneficiária quando supostamente não houve a entrega da carrada prevista, por ter
o motorista cadastrado utilizando-se (sic) de veículo diverso para cumprir o trajeto
e burlar o sistema; tampouco que teria agido com o dolo voltado a induzir ou a
manter a Administração Militar em erro.
Insta salientar que o crime de estelionato tipificado no art. 251 do CPM objetiva a
tutela do patrimônio, evitando a sua violação por intermédio da fraude. O tipo
penal em questão caracteriza-se com a obtenção para si de uma vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, utilizando a figura do erro e da fraude (...).
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
47/60
(...)
In casu, a materialidade delitiva resta prejudicada porque não houve qualquer
contribuição da assistida RITA ALVES na suposta simulação de entrega de água,
inclusive a assistida nega conhecer os denunciados JOSÉ CLEGINALDO DO
NASCIMENTO e FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE.
Clarividente que a conduta da ré não apresenta qualquer irregularidade, a mesma
afirma que sempre que era feito o abastecimento, conferia na cisterna, e que nunca
presenciou a situação de um pipeiro comparecer somente para passar o cartão, sem
realizar o devido fornecimento da água.
Sendo assim, à míngua de comprovação das elementares objetivas e subjetivas do
tipo do crime de estelionato, bem como pela insuficiência de elementos que
permitam concluir com segurança pela presença do necessário dolo para a
caracterização do referido ilícito, resta claro que, a análise da conduta da ré, ante
a ausência de provas, se limita ao campo das meras conjecturas, pois não há nada
de concreto que demonstre o uso doloso de meio fraudulento para induzir ou
manter a Administração Militar em erro.
Dessa forma, as circunstâncias revelam que a acusada agiu sem o dolo necessário
para a caracterização do ilícito, devendo prevalecer no caso em tela os Princípios
do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência, que são basilares diante de um
sistema penal acusatório como brasileiro, em que a dúvida milita em favor da
acusada e no qual não se pode condenar alguém por mera presunção de dolo. Em
verdade, a peça acusatória apresenta diversas especulações, mas pouca
fundamentação e certeza.
(...)
Como observamos, existe uma carência probatória nos autos e razoáveis dúvidas
acerca da materialidade delitiva. Com isso, não havendo prova segura para
embasar a condenação, no sentido de que tenha a assistida praticado o delito que
lhe foi imputado na denúncia, em observância aos princípios da presunção de
inocência e do in dubio pro reo, a acusada deve ser absolvida, nos termos do art.
439, alínea "e" do CPPM (...)”.
Não assiste razão ao Órgão defensivo, porquanto comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta da Acusada.
A norma penal incriminadora insculpida no artigo 251, caput, do
Código Penal Militar é assim descrita:
“Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos.” (Grifo no original).
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
48/60
Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que “(...) o
objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. E prossegue
aduzindo que “(...) a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro,
por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito
Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
Quanto à autoria delitiva, apesar de a Acusada ter declarado em Juízo
que “(...) Nunca entreguei meu cartão (...)” e que “(...) nunca nem vi esse motorista
de moto (...)”, ao descortinar os autos evidencia-se que, no dia 27 de março de 2020,
o Civil José Cleginaldo do Nascimento deslocou-se até o manancial de Poço
Naldinho, tendo realizado o ateste do cartão do motorista do Carro-Pipa às
08h13min, não sendo possível afirmar que o trajeto tenha sido realizado pelo
caminhão cadastrado.
Em seguida, às 10h34min, o Civil José Cleginaldo do Nascimento
registrou a suposta entrega da água do manancial na localidade de Agrovila Arizona,
no Município de Campos Sales, sob a supervisão da Acusada que, inclusive, realizou
o ateste em seu próprio cartão referendando o suposto recebimento da água “Sem
Pendência”, tudo em conformidade com o descrito no Relatório Detalhado de
Entregas Efetuadas por OM, no período compreendido entre 1º e 27 de março de
2020.
Tais conclusões são corroboradas pela Quebra de Sigilo de Dados
decorrente da apreensão do aparelho celular da marca LG do Civil José Cleginaldo
do Nascimento, em cujo teor, inclusive, se identificam vídeos, imagens e trechos de
conversas no aplicativo WhatsApp, dando conta de que, não só ambos se conheciam,
como também participaram efetivamente da empreitada criminosa.
Nesse contexto, destacam-se os seguintes trechos das citadas
conversas:
“ÁUDIO
PTT-20200325-WA0192.opus 25/03/20 22:30:19
JCN: " rapaz eu vou tentar, nem no caminhão eu vou, vou fazer um gato amanhã,
pelo amor de Deus não me entregue não, vou fazer um gato amanhã."
PTT-20200325-WA0193.opus 25/03/20 22:30:56
HDF: "eu sei como é isso ai, já fiz também, mas compensa muito não, a pessoa
anda com o coração na mão, rapaz"
PTT-20200325-WA0194 25/03/20 22:31:44
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
49/60
JCN: "... é sem futuro, mas é porque é assim, o fdp está me ajudando, eu vou ter que
ajudar ele de alguma forma, o que que acontece, amanhã minha localidade, ele já
está sabendo não entra caminhão, nem trator de esteira sobe amanhã, eu vou ver se
consigo passar com a Bros (moto), mas não sei não, também não, vamos ver."
PTT-20200325-WA0199 25/03/20 22:34:45
HDF: "nam é assim, ei Luis, mas esse negócio de moto ai, o cabra tem que saber
fazer o jogo viu, o cabra tem que andar como se não andasse com nada,
disfarçando, não chegar onde tem muita gente, é complicado! Tu tem que ser
discreto.
PTT-20200325-WA0200 25/03/20 22:35:18
JCN: "tô, morrendo de medo, bicho, porque nunca fiz coisas erradas, mas tem que
fazer, é o jeito!
PTT-20200325-WA0201 25/03/20 22:35:38
HDF: "Ei, mas o cabra trabalhando discretamente, (não entendido) calado, não
chegando onde tem muita gente, dá certo! Porque o doido ai em Campos Sales
trabalhou uns 3 meses e acho que o caminhão dele só foi na Serra umas 5 vezes.
PTT-20200325-WA0202 25/03/20 22:36:09
JCN: "Pelo amor de Deus Rafael, fica só entre nós dois, viu, não era nem para
estar falando no zap aqui, viu, fica na tua aí, não comenta com ninguém, pelo amor
de Deus! (...)” (Grifos nossos).
Além disso, os registros de vídeo encontrados no referido aparelho
celular demonstram que, 2 (dois) dias antes da consumação do fato criminoso, a Ré
e o Civil José Cleginaldo do Nascimento mantiveram contato por ocasião de um
abastecimento de água no Município de Campos Sales, na localidade de Agrovila
Arizona, local no qual a Acusada era Beneficiária/Apontadora, sendo oportuna a
citação dos seguintes trechos do Inquérito Policial Militar:
“VÍDEO
VID-20200120-WA0024.mp4 25/01/20 12:20:24 (Este vídeo mostra o motorista
dentro da cabine do motorista passando os cartões no MEM registrando assim a
carrada.)
JCN: "Aqui é a localidade Arizona, estou com o cartão da Rita Maria Filmagem
carregando o poço de Arizona da Sra Rita Maria, passando aqui a carrada certo
(passa o cartão e a máquina faz um bip) ok, prosseguimento do cartãozinho dela
deu ok. Agora vou passar o cartão do motorista (passa o cartão que também faz
bipe) tudo okeizinho aqui, viu? Registradinho, legalzinho, viu? Até mais pessoal.
VID-20200120-WA0025.mp4 25/01/20 12:20:24 (Este vídeo mostra o caminhão
pipa abastecendo o poço da beneficiária a Sra Rita Maria)
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
50/60
JCN: "Aqui na localidade Arizona Dona Maria Rita esta recebendo aqui, oh!
(entrega o cartão para a Sra Rita Maria) o cartãozinho dela, eu já passei no
aparelho como já mostrei pra vcs, (mostra a mangueira do caminhão jorrando água
para dentro do poço, com a sr Rita ao lado da mangueira, vendo a água cair no
poço) tá qui o deposito de água, certo. Está sendo entregue aqui viu, beleza! (...)”
(Grifos nossos).
Um ponto importante que não pode ser olvidado diz respeito ao depoimento do
Civil José Cleginaldo do Nascimento colhido em Juízo, senão, vejamos:
“(...) JUIZ: (...) O senhor quer contar a versão do senhor sobre os fatos?
ACUSADO: Posso contar (...) eu vivo de bico (...) aí no caso eu sempre ia mais o
menino motorista indicar a localidade. Ele não era daqui aí não conhecia. Aí nesse
dia o caminhão quebrou e ele falou pra mim ir (sic) lá olhar esse problema do
caminhão. Aí eu peguei a moto, nem sabia que tinha esse... que eu nunca nem tinha
visto um aparelho daquele. Aí foi quando... fui passando de frente do posto. Se eu
soubesse de um negócio desse, eu jamais teria passado no posto, né. Aí foi quando a
PRE (sic) me abordou, ele começou a tirar minhas ferramentas que tavam numa
(sic) bolsa. Eu amarrei a bolsa em cima da moto, foi quando ele começou a tirar foi
que apareceu o aparelho lá, embaixo lá.
JUIZ: A moto era de quem?
ACUSADO: A moto era do dono do caminhão (...) Não lembro o nome dele (...)
JUIZ: Mas o senhor pegou a moto emprestada, a pessoa te emprestou a moto, e o
senhor nem lembra?
ACUSADO: Fernando Júnior, Excelência, é o nome dele.
JUIZ: Na abordagem o senhor portava o cartão também.
ACUSADO: Tava (sic) tudo embaixo na moto ali, só que eu não sabia.
JUIZ: O que consta lá é que o aparelho estava funcionando e o senhor tava (sic)
portando o cartão de abastecimento da operação pipa (...) kit completo, né?
ACUSADO: Eu não tinha consciência que esse aparelho tava (sic) lá, Excelência.
(...)
JUIZ: (...) o senhor não é obrigado a responder nada, mas é uma situação meio
inusitada, aquela de nada sei, nada vi. É uma situação complicada, mas, é claro,
pode ser uma linha de raciocínio do senhor.
ACUSADO: Veja bem, Excelência, do jeito que ele me entregou a moto pra (...)
fazer o socorro do caminhão, eu só joguei minhas ferramentas em cima, amarrei e
fui, até então eu não sabia de aparelho nenhum.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
51/60
JUIZ: Ele pediu pro senhor consertar qual caminhão?
ACUSADO: Um ford cargo verde.
JUIZ: E quem era o dono que pediu pro senhor?
ACUSADO: (...) Fernando Júnior.
MPM: (...) ele iria consertar o quê do caminhão?
ACUSADO: (...) ele falou que o caminhão tinha dado problema lá. Aí como eu
trabalho com bico, sou mecânico, eu amarrei minhas ferramentas na moto, ele me
entregou a moto e mandou eu ir.
MPM: Mas ir pra onde? Pra onde estava o caminhão, é isso?
ACUSADO: Para uma das localidades onde ele botava água.
MPM: Aonde que era o local?
ACUSADO: (...) Arizona, acho que era isso.
MPM: Mas o senhor conhecia o local? Porque ele falou “vai pra lá”. O senhor já
tinha andado naquela região?
ACUSADO: Já (...).
MPM: A moto era do Seu ANTÔNIO JÚNIOR?
ACUSADO: (...) do JÚNIOR. Mesmo dono do caminhão.
MPM: Vocês se encontraram aonde pra pegar essa moto?
ACUSADO: Ele me entregou essa moto em Salitre.
MPM: O senhor sabe a distância mais ou menos?
ACUSADO: Daqui de onde moro, Campos Sales, para Salitre são 27 km.
MPM: Ele chegou a relatar qual o problema do caminhão?
ACUSADO: (...) pelo telefone ele falou pra mim que o caminhão tinha deixado de
acelerar, uma coisa assim (...)
MPM: Aí o senhor iria lá in loco consertar esse problema na aceleração, é isso?
ACUSADO: Consertar, olhar, é, olhar o que tava (sic) acontecendo.
MPM: O senhor não chegou a conseguir visualizar o caminhão, né, porque foi
parado antes.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
52/60
ACUSADO: Fui parado antes (...)” (Grifos nossos).
Além disso, o depoimento prestado em Juízo pelo Civil Francisco
Anderson Ferreira de Andrade revela pontos convergentes ao depoimento do Civil
José Cleginaldo do Nascimento, senão vejamos:
“(...) JUIZ: (...) O senhor quer contar a versão do senhor sobre o que aconteceu?
ACUSADO: Quero (...) eu trabalhei aqui na região do Campos Sales com o
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR, fazendo uma rota num Ford Cargo
Verde pra ele. Ele me levou pro Quartel 40BI, fez uma procuração, eu assinei essa
procuração pra ele, pra ele botar esse caminhão dele, ele dizia que era dele. Que o
sogro dele tinha comprado de um rapaz em Quixadá. Aí botou esse caminhão no
Campos Sales. Eu fazia a rota aqui no Campos Sales. Começou a chover, as
estradas ficando ruim (sic). Eu liguei pra ele e disse a ele: “Fernando, não tá (sic)
dando pro caminhão rodar, o caminhão tá (sic) quebrando, a cabine tá (sic) se
quebrando (...)”; “não, tem que rodar, tem que rodar”. Aí eu disse “olha, no
primeiro campo que ele der o prego, eu vou abandonar e vou me embora para
Quixadá.”. E na época, eu morava em Quixadá, eu não morava aqui (...) quando o
caminhão ‘deu o prego’, eu fui na localidade, botei água na casa da senhorinha,
que eu não tô (sic) mais recordando o nome dela porque já faz tempo, botei água na
casa dela, na volta o caminhão deu o prego. Aí eu liguei “macho, eu não disse (...)
chamei até um palavrão, que esse caminhão não prestava (...)”. Abandonei o
caminhão, peguei carona e fui me embora pra Quixadá, para casa (...) Eu não sei o
que aconteceu. Vim dar conta do que tinha acontecido, porque chegou a intimação
para mim (...) entrei em contato com ele, ele disse “Não, não vai dar em nada não
porque você já entregou o GPipa no Quartel”. Porque quando eu tava (sic) em
casa, ele ligou e disse “vai dar baixa no teu nome?”. Aí eu disse “beleza”, voltei
pra cá, pra Campos Sales, peguei o caminhão a mando dele e fui no 40BI. Cheguei
lá, dei baixa no aparelho, e fui embora pra casa. Não fiz rota com ele mais. Então,
ficou rolando, rolando esse negócio aí, eu não sabia. Comecei a discutir com ele
por conta do meu documento que ele tinha pego para cadastrar. Ele nunca me
devolveu meus documentos, tá até aqui um B.O. feito na delegacia de Campos
Sales, por causa de outros acontecidos dele e ele não me devolveu meus
documentos. O que eu rodo é só com minha habilitação para algum canto (...) Aí foi
desse jeito, Excelência. Eu dei baixa no aparelho lá, eu não sei o que ele fez, porque
o caminhão era dele (...) essa moto aí que relata esse negócio desse jeito, essa moto
é do ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA JÚNIOR, comprou de um amigo dele de
Quixadá (...) eu não sabia de nada disso que tava (sic) acontecendo, vim saber
depois que chegou essas intimação (sic) para mim comparecer (sic) nas audiências
(...).
JUIZ: A moto era do ANTÔNIO FERNANDO?
ACUSADO: É do ANTÔNIO FERNANDO. A moto e o caminhão. Eu não tenho
caminhão, eu não tenho moto, eu não tenho nada na vida, trabalho num lava jato
lavando carro dos outros (...)” (Grifos nossos).
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
53/60
O cotejamento dos citados excertos revela a inconsistência da versão
apresentada pelos citados depoentes, a qual se desmascara com um simples
exercício de simulação, partindo-se do pressuposto já comprovado nos autos de que
o MEM foi encontrado na referida motocicleta quando o Civil José Cleginaldo do
Nascimento foi parado em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual,
localizado na CE-371, Km 505, sentido Antonina do Norte-CE/Campos Sales-CE às
11h.
Ora, se considerada a narrativa dando conta de que o Civil Antônio
Fernando da Silva Junior entregou a motocicleta ao Civil José Cleginaldo do
Nascimento em Salitre, a fim de prestar socorro ao caminhão pipa na Agrovila
Arizona, local onde o referido veículo teria entregado a água às 10h34min,
conforme atestado pelo sistema GPIPA, seria impossível que o Civil José Cleginaldo
do Nascimento percorresse o trajeto de Salitre até a Agrovila Arizona, sanasse a
pane e fosse interceptado pela Polícia Rodoviária Estadual no caminho de volta para
Campos Sales, aí levando-se em conta que o MEM foi encontrado na motocicleta,
bem como que, conforme o seu próprio depoimento colhido em Juízo, a distância
entre Salitre e Campos Sales era de 27 km.
Corrobora esse entendimento a fundamentação expendida no Decreto
condenatório, nos seguintes termos:
“(...) Denota-se, portanto, como bem apontado pelo Parquet Castrense em sede de
alegações escritas, que meia hora é tempo insuficiente para que o pipeiro entregue
a carrada de água na localidade Arizona, junto à beneficiária Rita Alves, e, logo
após, retire o MEM do respectivo caminhão pipa e o acople a uma moto e em
seguida seja preso por uma guarnição policial. Ainda que a mencionada suposição,
improvavelmente ocorresse, não restou veementemente explicitado o motivo pelo
qual o motorista retiraria o aparelho GPS do caminhão no qual foi afixado e
lacrado. Outrossim, é de notório conhecimento de todos os envolvidos na OCP que
o rompimento do lacre e retirada do MEM é terminantemente proibido, somente
podendo ser realizado pelos técnicos responsáveis do Consórcio TBK (...)” (Grifo
no original).
Nesse contexto, considerando que os autos comprovam à saciedade
que a Acusada agiu em coautoria com os demais envolvidos, verifica-se que as
justificativas apresentadas por ela em seu depoimento colhido em Juízo constituem
mera tentativa de se eximir da sua responsabilidade enquanto
Apontadora/Beneficiária da Operação Carro-Pipa.
Registre-se, por oportuno, que, conforme destacado na cronologia dos
fatos, o registro do ateste da carrada de água supostamente entregue naquele
Município, e conferido pela Acusada, foi realizado minutos antes da prisão em
flagrante do Civil José Cleginaldo do Nascimento, que, àquela altura, já conduzia a
motocicleta na qual estava acoplado o aparelho GPS (Número de Série MEM
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
54/60
9700000015127) vinculado à Operação Carro-Pipa, o qual deveria estar instalado no
Caminhão de placa NQU7702, tendo sido apreendido também em seu poder o cartão
pertencente ao motorista cadastrado, Civil Francisco Anderson Ferreira de Andrade.
Inconteste, portanto, a autoria, pois a toda evidência a Ré induziu em
erro a Administração Militar com vistas à obtenção de vantagem indevida por
terceiro, uma vez que o pagamento foi efetuado ao motorista do caminhão
cadastrado; quanto à materialidade delitiva, releva notar os seguintes documentos
comprobatórios:
1) Anexo 3 do Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de
2020, elaborado pelo Consórcio TBK, do qual se extrai a “(...) Tabela de Passagem
do Cartão do Motorista e Beneficiário no período de 01 a 27/03/2020 (...)”, por
intermédio da qual foi registrada a utilização do Cartão do Beneficiário, no dia 27 de
março de 2020, às 10h35min;
2) Anexo 4 do Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de
2020, elaborado pelo Consórcio TBK, do qual se extrai o “(...) RELATÓRIO
DETALHADO ENTREGAS EFETUADAS POR OM, Data de Referência-De
01/03/3030 Até 27/03/2020 (...)”, por intermédio do qual foi registrada a entrega da
água “(...) em 27/03/2020 - Sem Pendência – Campos Sales – 2495 – POÇO
NALDINHO – 101134 – AGROVILA ARIZONA – RITA ALVES DOS REIS (...)”;
3) Anexo 5 do Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de
2020, elaborado pelo Consórcio TBK, constando o mapa do roteiro feito para
entrega da água, no dia 27 de março de 2020, tendo iniciado às 08h13min e
finalizado às 10h34min; e
4) Anexo 6 do Atestado Técnico nº 073.07/2020, de 17 de julho de
2020, elaborado pelo Consórcio TBK, contendo o “(...) CALENDÁRIO DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA – 40º BI (...)”, por intermédio do qual foi registrada a
entrega da água realizada no dia 27 de março de 2020, recebida pela responsável
“(...) RITA ALVES DOS RES – GCDA 101134 (...)”;
Além disso, o Laudo Pericial Contábil, subscrito por 2 (dois) Peritos
da 10ª Região Militar, detalhou com precisão o valor do prejuízo causado ao Erário,
senão vejamos:
“(...)
Conforme
as
discriminações
no
DIEx
nº
302-Div
Adm
EB
64305.020413/2022-82, de 28 de junho de 2022, foram realizados os cálculos
referentes ao valor do dano ao erário da Administração Militar relativa a carrada
do dia 27/03/2020, data em que houve a prisão em flagrante de José Cleginaldo do
Nascimento e que não houve o abastecimento previsto no calendário de
abastecimento na localidade Agrovila Arizona.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
55/60
Constatou-se que valor do dano ao erário é de R$ 991,20 (novecentos e noventa e
um reais e vinte centavos) referente a carrada não entregue. O referido valor
atualizado no sistema de débitos do TCU é de R$ 1.189,29 (um mil, cento e oitenta
e nove reais e vinte e nove centavos), com incidência do índice IPCA, levando em
consideração a boa fé por parte do inquirido. Em caso de má-fé por parte do
inquirido, a taxa utilizada no sistema de débitos do TCU é a taxa Selic, cujo valor
totaliza R$ 1.113,63 (um mil, cento e treze reais e sessenta e três centavos).
Salienta-se que a divergência dos valores está na incidência do número dos índices
e respectivos coeficientes que estão sendo aplicados (...)”.
Dessa forma, no caso vertente, restaram caracterizadas as três
elementares do crime descrito no art. 251 do Código Penal Militar: “(...) i) o meio
fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)”
(Fernando Capez. ob. cit. p. 568).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é
inegável a reprovabilidade da conduta de quem mantém em erro a Administração
Militar para obter vantagem patrimonial indevida para si ou para outrem em prejuízo
ao Erário e, sobretudo, aos moradores que já sofrem em regiões castigadas pela seca.
Por tais motivos, a conduta perpetrada pela Acusada encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, não
socorrendo à Acusada qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não
merecendo reparo o Decreto condenatório, assim fundamentado:
“(...) Por fim, no que tange a materialidade relacionada a acusada Rita Alves dos
Reis, apontadora beneficiária da localidade de Agrovila Arizona, depreende-se que
houve o registro do seu cartão de apontadora, atestando o recebimento de uma
carrada de água no dia 27/03/2020, por volta das 10h30, data em que o réu José
Cleginaldo foi preso em flagrante aproximadamente às 11h00, com o MEM
relacionado ao caminhão cadastrado para realizar a rota da citada localidade,
acoplado e ligado em uma moto.
Nesse diapasão, por meio do Ofício n° 74/2020 do consórcio TBK, constatou-se que
o citado MEM estava em perfeito funcionamento na data dos fatos, tendo
registrado, inclusive, uma carrada de água para a supracitada beneficiária minutos
antes da citada prisão em flagrante, fato este que culminou no pagamento indevido
da mencionada rota pela Administração Militar (evento 1, doc. 6, do IPM).
Por outro lado, no que tange a autoria, diante das provas colhidas, não há dúvidas
que a obtenção da vantagem ilícita recebida por Francisco Anderson Ferreira de
Andrade contou com o imprescindível auxílio de José Cleginaldo do Nascimento.
Também, da ré Rita Alves, porque a apontadora registrou que recebeu a água,
enquanto as provas dos auto demonstram que não é verdade.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
56/60
(...)
Registre-se, por oportuno, que o mencionado desígnio delituoso somente obteve
êxito e se consumou com a inegável interferência da apontadora Rita Alves dos
Reis, uma vez que ela registrou o seu cartão de beneficiária da OCP e atestou o
recebimento da carrada de água no dia 27/03/2020, por volta das 10h30, ao passo
que o réu José Cleginaldo restou preso em flagrante aproximadamente às 11h00 da
mesma data, contendo o aparelho GPS ligado a sua moto, o qual pertencia ao
caminhão de placa NQU 7702, que deveria realizar a entrega das carradas de água
na localidade Arizona em que a Sra Rita Alves é a apontadora.
Denota-se, portanto, como bem apontado pelo Parquet Castrense em sede de
alegações escritas, que meia hora é tempo insuficiente para que o pipeiro entregue
a carrada de água na localidade Arizona, junto à beneficiária Rita Alves, e, logo
após, retire o MEM do respectivo caminhão pipa e o acople a uma moto e em
seguida seja preso por uma guarnição policial.
Ainda que a mencionada suposição, improvavelmente ocorresse, não restou
veementemente explicitado o motivo pelo qual o motorista retiraria o aparelho GPS
do caminhão no qual foi afixado e lacrado. Outrossim, é de notório conhecimento
de todos os envolvidos na OCP que o rompimento do lacre e retirada do MEM é
terminantemente proibido, somente podendo ser realizado pelos técnicos
responsáveis do Consórcio TBK.
(...)
Além disso, consta expressamente no Contrato de Credenciamento n° 151/2020,
cujo credenciado é o acusado Francisco Anderson Ferreira de Andrade a
obrigação de manter o MEM em perfeitas condições de funcionamento, devendo,
caso exista qualquer anormalidade, informar o fato, de imediato ao representante
do credenciante, para adoção das providências devidas.
De acordo com as condutas supramencionadas, não há dúvida de que houve um
engodo praticado pelos mencionados acusados o que acarretou no pagamento
inapropriado, por parte da Administração Militar, de uma carrada de água,
conforme estabelecido em planilha, totalizando um prejuízo ao erário no valor de
R$ 991,20 (novecentos e noventa e um reais e vinte centavos) (Ev. 144, doc. 4, fl. 1).
(...)
Outrossim, diante de todas as provas carreadas aos autos, bem como do
depoimento do acusado Antonio Fernando da Silva Junior, não ficou comprovado
indene de dúvidas que ele estava em conluio com os supracitados acusados, nem
que concorreu para o intento criminoso. Dessa forma, sua absolvição merece
prosperar, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Por outro lado, depreende-se que a Defesa não logrou se desvencilhar
convincentemente da imputação delituosa em relação aos acusados José Cleginaldo
do Nascimento, Francisco Anderson Ferreira de Andrade e Rita Alves dos Reis.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
57/60
Contudo, consoante exaustivamente explanado, existem nos autos provas suficientes
da autoria e materialidade perpetrada por ambos os acusados, o que culminou com
a consumação do delito disposto no artigo 251 do Código Penal Militar, uma vez
que houve o efetivo pagamento da carrada prevista para ser entregue no dia
27/03/2020, pelo caminhão de placa NQU 7702.
De igual modo, a Defensoria Pública da União não conseguiu desconstruir as
provas relacionadas a conduta da acusada Rita Alves dos Reis, na medida em que
existe registro do Consórcio TBK comprovando a passagem do cartão da
apontadora e asseverando o recebimento de água, quando na verdade isso não
ocorreu. Cumpre salientar que somente por meio dessa aquiescência houve a
consumação do delito de estelionato arquitetado pelos acusados José Cleginaldo do
Nascimento e Francisco Anderson Ferreira de Andrade.”.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000 (DJe: 09/11/2020)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E
TENTADO. FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
1. Verifica-se a ocorrência do crime de estelionato, em razão da fraude ao sistema
de monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na
simulação de carradas com a instalação dos equipamentos Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) em outros veículos, obtendo-se proveito econômico em
prejuízo da Administração Militar e da comunidade vítima da seca.
2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato,
consumado e tentado, por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento,
considerando a dinâmica para ludibriar o controle das carradas de água. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Além disso, inconteste a presença do elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, na medida em que a Ré agiu com dolo consistente na “(...) vontade
livre e consciente de obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, causando
prejuízo alheio, pelo emprego de engodo (...)” (Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcelo Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. JusPODIVM. 6ªed. 2022. São
Paulo. p. 1.501), pois, a toda evidência, ao contrário do que afirmou a Defesa ao
sustentar a “(...) insuficiência de elementos que permitam concluir com segurança
pela presença do necessário dolo para a caracterização do referido ilícito (...)”,
bem como que “(...) não há nada de concreto que demonstre o uso doloso de meio
fraudulento para induzir ou manter a Administração Militar em erro (...)”, a Civil
RITA ALVES DOS REIS atestou o recebimento da carrada de água com o seu cartão
de Apontadora/Beneficiária sem que tal desiderato tenha sido efetivamente
realizado, induzindo em erro a Administração Militar que pagou pela entrega.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
58/60
Afinal, conforme fundamentou o Decreto condenatório de primeiro
grau, com absoluta precisão:
“(...) Com efeito, resta cabalmente demonstrado que JOSÉ CLEGINALDO DO
NASCIMENTO burlou a Administração Pública ao dirigir uma motocicleta
portando um aparelho MEM em pleno funcionamento, que deveria estar afixado e
lacrado no caminhão de placa NQU7702, cujo motorista cadastrado na OCP era o
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, para o qual o primeiro
acusado prestava serviço, tendo agido a mando do segundo acusado, obtendo,
assim, vantagem ilícita para outrem, na medida em que houve o registro do cartão
da apontadora Rita Alves dos Reis atestando o recebimento da água no dia
27/03/2020, em prejuízo da Administração Militar, a qual, induzida a erro, em
virtude do emprego de fraude, pagou ao beneficiário por serviço não prestado no
âmbito da Operação Carro-Pipa.
Os supracitados acusados, no momento da prática de suas condutas criminosas,
tinham plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinarem-se
de acordo com esse entendimento, possuindo potencial conhecimento da ilicitude,
sendo-lhes exigida conduta diversa.
Portanto, o fato sub judice é típico, antijurídico e culpável, não havendo qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade dos mencionados réus, razão pela
qual, nos termos do art. 297 do CPPM, a condenação se impõe.
Em resumo, sua conduta dolosa permitiu que terceiro obtivesse uma vantagem
indevida. Assim, deve ser aplicada a ré Rita Alves dos Reis a atenuante de pena
prevista no artigo 53, §3º, do CPM.”.
Nesse contexto, são inaplicáveis os Princípios In dubio pro Reo e da
Presunção de Inocência, bem como o reconhecimento da insuficiência de provas
para a condenação pretendida pela Defesa ao pugnar pela absolvição com base no
artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000396-30.2021.7.00.0000 (DJe: 19/11/2021)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. OPERAÇÃO
CARRO-PIPA. DOLO COMPROVADO. SIMULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE
CAMINHÃO. INÍCIO DA CONDUTA FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
1. Iniciada a conduta fraudulenta, configurada está a tentativa de estelionato, nos
termos do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
59/60
2. O simples fato de o agente, ardilosamente, tentar adiantar o recebimento de
pagamento por serviço ainda não prestado já é suficiente para demonstrar seu dolo
em causar prejuízo ao Erário, a fim de obter vantagem ilícita.
3. A aplicação do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela inadequação do
valor ao parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, quanto
pelo fato de se tratar de tentativa de fraude a programa social de grande
importância para o País, significando, por via reflexa, ameaça a um bem essencial
à existência humana, o que é extremamente reprovável. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) o apelo defensivo não merece provimento, haja vista que a autoria e a
materialidade delitiva quanto ao crime de estelionato restaram cristalinamente
provadas nos autos em relação à Apelante.
Com efeito, o conjunto probatório colacionado aos autos demonstrou que, no dia
27/03/2020, por volta de 10h30, a ré, na qualidade de apontadora, passou o cartão
magnético relativo ao caminhão-pipa de placa NQU 7702, atestando o recebimento
da água, na comunidade de Agrovila Arizona, sendo que isso não ocorreu, haja
vista que o GPS relativo ao referido caminhão estava acoplado em uma motocicleta
conduzida pelo corréu José Cleginaldo, que foi preso em flagrante às 11h da mesma
data, junto ao Posto da PRE/PM/CE, localizado na altura do KM 505 da CE 371,
sentido Antonina do Norte/Campos Sales.
A conduta da ré Rita Alves dos Reis foi determinante para o pagamento da
vantagem indevida ao pipeiro cadastrado perante a Administração Militar.
(...)
Portanto, ao efetuar a passagem do cartão magnético GPIPA sem que a entrega da
água fosse realizada, a ré induziu em erro a Administração Militar, contribuindo, de
forma determinante, para que o acusado FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE recebesse indevidamente R$ 991,20 (novecentos e noventa e um reais e
vinte centavos), em prejuízo ao patrimônio sob a Administração Militar.
Assim, a conduta da Apelante amolda-se ao tipo penal previsto no art. 251,
“caput”, do CPM, estando o dolo, a materialidade e a autoria sobejamente
provados, inexistindo margem para se falar em insuficiência de provas para a
condenação (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352016v3 e
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:28
:: 40001352016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
60/60
do código CRC 53134205.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 31/5/2023, às 18:6:39
7000102-07.2023.7.00.0000
40001352016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000102-07.2023.7.00.0000/CE
APELANTE: RITA ALVES DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Em Sessão Virtual realizada de 8/5 a 11/5/2023, votei vencida,
divergindo da douta maioria, nos seguintes termos:
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM
(SUSCITADA EX OFFICIO)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem que
fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. É Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas, como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
2/14
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal
deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
1
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não
se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. [...] Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade
prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional (grifos
nossos) [...].
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
3/14
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM causou
flagrante prejuízo à ré, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.

MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor da civil RITA
ALVES DOS REIS, condenada monocraticamente pelo Juiz Federal da JMU da
Auditoria da 10ª CJM, em 19/12/2022, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conjuntamente com os civis JOSÉ
CLEGINALDO DO NASCIMENTO e FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE
ANDRADE, ambos condenados à pena de 3 (três) anos de reclusão, todos como
incursos no art. 251, caput, do Código Penal Militar, sendo-lhes atribuído o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade, tendo sido absolvido
o civil ANTONIO FERNANDO DA SILVA JUNIOR, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
A Peça Pórtico narra, em apertada síntese, que, em 27/3/2020, por
volta de 11 horas, houve a prisão em flagrante do réu JOSÉ CLEGINALDO DO
NASCIMENTO, após uma abordagem de rotina por agentes da Polícia Militar do
Estado do Ceará, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, localizado na CE-371,
KM 505, sentido Antonina do Norte/CE, Campos Sales/CE, em razão de haver
acoplado na moto Honda NXR 150 BROS ES 2014, placa ORX-1830, um aparelho
GPS utilizado na Operação Carro Pipa, do Exército Brasileiro.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
4/14
Ademais, procedidas as averiguações para se localizar o credenciado
ao MEM nº 9700000015127, encontrou-se FRANCISCO ANDERSON FERREIRA
DE ANDRADE como responsável, cujo caminhão ao qual deveria estar acoplado o
aparelho era o veículo de placa NQU7702.
Ainda, o sistema GPIPA BRASIL registrou, em relação ao citado
MEM, a entrega de carrada no dia do flagrante à beneficiária RITA ALVES DOS
REIS, minutos antes da citada prisão em flagrante. O Laudo Pericial Contábil
destacou o prejuízo material de R$ 991,20 (novecentos e noventa e um reais e vinte
centavos) experimentado pela Administração Castrense, relativo à simulação da
entrega (evento 1, doc. 6, do IPM).
Noutro giro, registrou-se, após diligências realizadas junto ao
Consórcio TBK, por meio do Ofício n° 74/2020, que o MEM apreendido estava em
perfeito funcionamento na data dos fatos.
Nesse conspecto, a Ação Penal Militar foi instaurada para apurar a
responsabilidade penal dos acusados JOSÉ CLEGINALDO DO NASCIMENTO,
FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, ANTÔNIO FERNANDO
DA SILVA JUNIOR e RITA ALVES DOS REIS pela participação em suposta fraude
implementada no âmbito do Programa Operação Carro Pipa (OCP), no ímpeto de
obter vantagem ilícita em detrimento do 40º Batalhão de Infantaria.
Em 19/12/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 10ª CJM proferiu a Sentença vergastada (evento 158 da APM),
condenando a ré RITA ALVES DOS REIS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e os civis JOSÉ CLEGIVALDO
DO NASCIMENTO e FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE,
ambos à pena de 3 (três) anos de reclusão, todos como incursos no art. 251, caput,
do CPM, sendo-lhes atribuído o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade. Para além, absolveu o civil ANTONIO FERNANDO DA
SILVA JUNIOR, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
No entanto, cumpre inicialmente destacar que apenas a ré RITA
ALVES DOS REIS, representada pela DPU, interpôs Recurso contra o Decisum
condenatório (evento 158 da APM), operando-se o trânsito em julgado para o MPM
e para os demais réus.
Em seu Apelo, a agente pugnou pela sua absolvição, sustentando, em
síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, calcando, ainda, a Defesa, na aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
5/14
Da análise exauriente dos fundamentos defensórios, assiste razão à
recorrente.
Aqui, é imperioso destacar a dinâmica dos fatos, bem como o
desenrolar da investigação preliminar e da instrução processual, fulcradas no
preceito da verdade real, para demonstrar a não subsunção da conduta da ré à norma
incriminadora.
Antes, evidencia-se a irreparabilidade da Ato Processual Condenatório
no tocante às sanções impostas aos réus JOSÉ CLEGIVALDO DO NASCIMENTO
e FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, bem como a absolvição
do acusado ANTÕNIO FERNANDO DA SILVA, pelo que não será objeto da
presente análise, dado o trânsito em julgado.
No entanto, a partir do exame do pleito em comento, não vislumbro
justeza na condenação de RITA ALVES DOS REIS.
Nota-se que têm sido constantes as fraudes cometidas em detrimento
da Operação Carro Pipa.
Um dos ardis utilizados é justamente a retirada de tais equipamentos
dos caminhões por pipeiros contratados para prestarem serviço e acoplados em
veículos menores a fim de registrar o percurso que deveria ser transposto pelo
caminhão. Assim, ao simularem a prestação do serviço, acabam auferindo os valores
constantes no contrato de credenciamento.
Nesse conspecto, para a análise exauriente do pleito, impende destacar
as características do delito previsto no art. 251 do CPM.
O crime de estelionato possui como objetivo atingir o patrimônio de
alguém a partir de enganação, de golpes e de fraudes. Tem-se o intuito de se
beneficiar ilicitamente em razão do engano provocado à vítima, que colabora com o
agente sem perceber que está sendo manipulada, e, por consequência, perdendo
patrimônio. O tipo estabelece que o autor do delito deve induzir ou manter em
engano a vítima, traduzindo as elementares de persuadir ou conservar o paciente em
engano.
Destaca-se precedente desta Corte castrense. In litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
6/14
PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal
Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio. Consoante a melhor doutrina e a jurisprudência dos
Pretórios, o silêncio malicioso configura o meio fraudulento de que
trata o tipo penal incriminador do estelionato previdenciário. A
confissão do Acusado bem como o fato de ter omitido a morte da
pensionista configuram o elemento subjetivo do tipo penal em
comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Os
erros de fato e de direito previstos nos arts. 35 e 36 do Código Penal
Militar somente são aplicáveis quando o agente comete o crime por
erro plenamente escusável, sendo que, no primeiro caso, quando
ausente a consciência da ilicitude, o Códex Castrense considera a
ocorrência de mera causa de atenuação da pena. No segundo, pode
afastar o dolo na conduta. Comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor
do Acusado. Recurso não provido. Unanimidade. (Apelação n.
7000703-52.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Publicação: 9/10/2019). (Grifo nosso.)
Conforme nos ensina Rogério Greco, a fraude é o ponto central do
delito de estelionato, podendo ser identificada por meio dos elementos que integram
sua figura típica, configurados na conduta do agente dirigida finalisticamente à
obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio; a vantagem ilícita pode ser para o
próprio agente ou para terceiro; a vítima é induzida ou mantida em erro; e o agente
vale-se de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução
de seu fim.
Para o crime de estelionato se consumar é preciso haver uma conduta
ilícita que leve a um prejuízo alheio.
O bem jurídico tutelado comum a todas as modalidades de estelionato
é o patrimônio alheio em quaisquer de seus elementos integrantes, bens móveis ou
imóveis, direitos, entre outros, que podem constituir o objeto material do delito.
Salienta-se que qualquer pessoa pode compor o polo ativo e passivo, seja militar ou
civil, enquadrados nas hipóteses do art. 9º do CPM.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
7/14
Considera-se consumado o crime de estelionato quando o agente
consegue obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Admite-se também o crime
tentado quando o agente, iniciados os atos de execução, não consegue obter
vantagem ilícita por razões alheias a sua vontade.
O delito de estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita
em prejuízo alheio. Desde que o sujeito ativo desfrute, durante algum tempo, da
vantagem indevida, em prejuízo alheio, consuma-se o crime, que não desaparece
pelo ressarcimento do dano (STF, RT 605/422) (STJ RHC 17106/BA, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, 6ª T., DJ 22/4/2008, p1).
A intenção principal do autor dessa infração é enganar para conseguir
atingir o patrimônio da vítima. Para identificar um estelionato, algumas
características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma delas, não será
possível classificar o ato do criminoso. São: a) conseguir uma vantagem patrimonial
ilícita; b) causar danos à vítima; c) utilizar meios ardilosos, enganosos ou
artimanhas; e, d) enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro.
É fundamental destacar que o delito só pode ocorrer quando o
agente realmente deseja realizar o ato de prejudicar a vítima, constituindo o
elemento subjetivo doloso. Não é possível cometer estelionato de forma culposa,
sem desejar ou possuir intenção.
In specie, conforme destaca a Ficha Individual nº 40001360603, da
JMU (fls. 10/12), RITA ALVES DOS REIS nasceu em 20/6/1950, pelo que possuía
quase 70 (setenta) anos no fatídico dia do flagrante do réu JOSÉ CLEGINALDO
(27/3/2020), detendo hoje mais de 73 (setenta e três) anos de idade.
Para além, é uma das beneficiárias do programa Operação Carro Pipa
do sertão cearense, residindo no Assentamento da Acoci, Agrovila Arizona, no
município de Campos Sales-CE, tendo como profissão a lavra da terra, declarando
ser agricultora. É, ainda, casada e mãe de dois filhos. No tocante a sua escolaridade,
possui ensino fundamental INCOMPLETO, o que descortina ser analfabeta
funcional.
A ré é, pois, uma idosa, mulher sertaneja, despida de oportunidades de
vida, que nunca teve opção a uma educação formal de qualidade, por diversos
fatores históricos e socioculturais, ligados à realidade nacional do sertão nordestino.
Sua família sequer possui acesso à água tratada, o que demonstra sua quase absoluta
hipossuficiência.
Como Magistrada, tendo em vista a aplicabilidade da lei, no que pesem
as circunstâncias sociais da agente, tais aspectos não a isentariam da pena, caso os
autos demonstrassem com clareza evidente sua participação no conluio para fraudar
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
8/14
a Operação Carro Pipa, e, em especial, gerar prejuízo à Administração Castrense, o
que, a meu ver, não ocorreu.
A evidência dos autos, bem como todo o conjunto probatório inserto
pelo Parquet Milicien, no tocante à recorrente, é frágil. A Acusação apenas
asseverou sua participação por ter supostamente passado o cartão na entrega de
carrada d’água que sabidamente não ocorreu.
Não há mais quaisquer outras evidências ou indícios de um possível
agir ilícito da apelante. Ao contrário, há farta carga probatória de que ela não
participou da empreitada criminosa, quer de forma ativa ou passiva.
O único entrave que ensejou sua condenação vestibular foi ter o
consórcio TBK, por meio do Ofício n° 74/2020, confirmado que o MEM apreendido
com o réu JOSÉ CLEGINALDO, às 11h, estava funcionando no dia 27/3/2020,
registrando a realização de uma carrada d’água naquela data, por volta das 10h30,
para a beneficiária, então apelante, RITA ALVES DOS REIS.
Data máxima venia, a exegese de piso, daí para frente, está baseada em
ilações.
Presumiu o Magistrado originário que foi a apelante ardilosamente
quem atestou a entrega d’água, após destaque retórico do MPM, pois, uma vez que a
motocicleta houvera sido apreendida às 11h da manhã no dia 27/3/2020, impossível
ter sido a carrada registrada, entregue supostamente à acusada às 10h30, como
exaustivamente periciado nos autos, haja vista que não haveria tempo hábil para que
o caminhão tivesse sido carregado d’água, efetuado o transporte até a residência da
apelante, após, o réu condenado ter desacoplado o MEM do caminhão, inserido na
motocicleta e percorrido novamente o perímetro até o local onde foi flagranteado,
apenas em 30 minutos.
Compreendo que perfeito estaria o raciocínio do Juízo primevo não
fosse a ausência absoluta de provas de que a apelante foi efetivamente quem passou
o cartão de beneficiária junto ao equipamento retirado do Caminhão Pipa e acoplado
fraudulentamente na motocicleta, que simulava a entrega das carradas.
A contrassenso, não há prova alguma que demonstre, sem sombra de
dúvidas, a participação da sertaneja no engodo. Ao contrário, esta alegou
categoricamente, tanto no interrogatório inquisitorial, como no judicial, que nunca
houvera passado seu cartão sem a entrega efetiva d’água em sua residência, e que
nunca o entregou a ninguém.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7b...
9/14
Ademais, em seu interrogatório judicial, por meio de videoconferência,
ela demonstrou que possuía o cartão de beneficiária em mãos, pelo que foi atestado
pelo seu defensor tratar-se do indigitado cartão, bem como que ele possuía marca de
uso, além de ter sido exposto perante a câmera que gravava sua participação no ato
processual.
Nesse norte, destaco os argumentos do Decisum de piso, in verbis:
“(...) Por fim, no que tange a materialidade relacionada a acusada
Rita Alves dos Reis, apontadora beneficiária da localidade de Agrovila
Arizona, depreende-se que houve o registro do seu cartão de
apontadora, atestando o recebimento de uma carrada de água no dia
27/03/2020, por volta das 10h30, data em que o réu José Cleginaldo
foi preso em flagrante aproximadamente às 11h00, com o MEM
relacionado ao caminhão cadastrado para realizar a rota da citada
localidade, acoplado e ligado em uma moto.
Nesse diapasão, por meio do Ofício n° 74/2020 do consórcio TBK,
constatou-se que o citado MEM estava em perfeito funcionamento na
data dos fatos, tendo registrado, inclusive, uma carrada de água para
a supracitada beneficiária minutos antes da citada prisão em
flagrante, fato este que culminou no pagamento indevido da
mencionada rota pela Administração Militar (evento 1, doc. 6, do
IPM).
Por outro lado, no que tange a autoria, diante das provas colhidas,
não há dúvidas que a obtenção da vantagem ilícita recebida por
Francisco Anderson Ferreira de Andrade contou com o imprescindível
auxílio de José Cleginaldo do Nascimento. Também, da ré Rita Alves,
porque a apontadora registrou que recebeu a água, enquanto as
provas dos autos demonstram que não é verdade.
(...)
Registre-se, por oportuno, que o mencionado desígnio delituoso
somente obteve êxito e se consumou com a inegável interferência da
apontadora Rita Alves dos Reis, uma vez que ela registrou o seu cartão
de beneficiária da OCP e atestou o recebimento da carrada de água
no dia 27/03/2020, por volta das 10h30, ao passo que o réu José
Cleginaldo restou preso em flagrante aproximadamente às 11h00 da
mesma data, contendo o aparelho GPS ligado a sua moto, o qual
pertencia ao caminhão de placa NQU 7702, que deveria realizar a
entrega das carradas de água na localidade Arizona em que a Sra
Rita Alves é a apontadora.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
10/14
Denota-se, portanto, como bem apontado pelo Parquet Castrense em
sede de alegações escritas, que meia hora é tempo insuficiente para
que o pipeiro entregue a carrada de água na localidade Arizona,
junto à beneficiária Rita Alves, e, logo após, retire o MEM do
respectivo caminhão pipa e o acople a uma moto e em seguida seja
preso por uma guarnição policial.
(...)
De igual modo, a Defensoria Pública da União não conseguiu
desconstruir as provas relacionadas a conduta da acusada Rita Alves
dos Reis, na medida em que existe registro do Consórcio TBK
comprovando a passagem do cartão da apontadora e asseverando o
recebimento de água, quando na verdade isso não ocorreu. Cumpre
salientar que somente por meio dessa aquiescência houve a
consumação do delito de estelionato arquitetado pelos acusados José
Cleginaldo do Nascimento e Francisco Anderson Ferreira de Andrade.
Ademais, se a apontadora Rita Alves não tivesse recebido a água,
procuraria a autoridade competente para verificar qual o motivo da
não entrega, tendo em vista que é um bem essencial para a vida, que
não passaria despercebido. (Grifos nossos.)
Ora, o Juízo preliminar condenou a apelante, sob o pretexto de ter ela,
sem qualquer elemento concreto que apoiasse o fundamento, registrado o
recebimento da referida carrada, mesmo sem ter recebido a água, demonstrando seu
intuito em prejudicar, em conluio com os demais réus, a Força Terrestre.
Partindo dos pressupostos para a consumação do delito de estelionato,
questiona-se qual seria o lucro auferido ou almejado pela apelante em registrar o
recebimento d’água, bem que lhe faltava em absoluto, sem tê-lo feito? Nesse norte,
óbvio está que o não recebimento do bem vital só lhe geraria prejuízos, inclusive
quanto à sua sobrevivência e de sua família.
Ainda, conforme Ata de Audiência nº 36, de 12/9/2022, em seu
interrogatório judicial, a acusada, in verbis:
“(...) Disse que nunca entregou o cartão de apontadora da operação
pipa; que tem um cartão com ela; que podem ter trocado o cartão;
que foi gente do Exército em sua casa, mas não sabia responder
porque não sabia sobre o que era; que nunca viu esse motorista na
rota; que não se lembra do motorista de 2020; que a estrada até sua
casa é boa; que nunca quebrou caminhão por lá; que fica com o
cartão e o pipeiro passa o cartão por ela; que usou o cartão há dois
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
11/14
dias; que tem o mesmo cartão desde o começo que recebia água; Às
perguntas do MPM respondeu que: a estrada até sua casa é boa; que
nunca quebrou caminhão lá no Arizona; Às perguntas da Defesa (Dr
Wesllen Nobre) respondeu que: os pipeiros passam o cartão no
caminhão pipa; que fica com o cartão e o pipeiro passa o cartão por
ela; Às perguntas da DPU respondeu que: usou o cartão há dois dias;
que tem o mesmo cartão desde o começo que recebia água; Ao
Magistrado, respondeu que no inverno, em março que chove mais, a
comunidade precisa de menos água (...)”. (Grifos nossos.)
Nessa esteira, destaca-se o conteúdo dos vídeos inseridos nos autos,
retirados do telefone apreendido do réu JOSÉ CLEGINALDO após quebra de sigilo,
que demonstraram a efetiva entrega d’água, em dois momentos diferentes, à
recorrente, bem como o modo em que se registrava a carrada entregue pelo pipeiro.
Havia a necessidade da confirmação por meio de dois cartões distintos, para o
registro da entrega e controle do consórcio TBK, prestador de serviço ao Exército
Brasileiro. Num primeiro momento, após a entrega efetiva do bem, passava-se o
cartão da apontadora (beneficiária), e, num segundo, o cartão do motorista, junto ao
MEM, só assim contabilizava-se a referida tradição. In litteris:
“JCN: "Aqui é a localidade Arizona, estou com o cartão da Rita
Maria Filmagem carregando o poço de Arizona da Sra Rita Maria,
passando aqui a carrada, certo, (passa o cartão e a máquina faz um
bip) ok, prosseguimento do cartãozinho dela deu ok. Agora vou passar
o cartão do motorista (passa o cartão que também faz bipe) tudo
okeizinho aqui, viu? Registradinho, legalzinho, viu? Até mais pessoal".
(VID-20200120-WA0024.mp4 25/1/2023, 12:20:24).
“JCN: "Aqui na localidade Arizona Dona Maria Rita está recebendo
aqui, oh! (entrega o cartão para a Sra Rita Maria) o cartãozinho dela,
eu já passei no aparelho como já mostrei pra vcs, (mostra a
mangueira do caminhão jorrando água para dentro do poço, com a sr
Rita ao lado da mangueira, vendo a água cair no poço) tá aqui o
deposito de água, certo. Está sendo entregue aqui viu, beleza!” (VID-
20200120-WA0025.mp4 25/1/20, 12:20:24).
Cumpre salientar que somente a apelante foi ouvida na fase
inquisitorial (ev. 75, fls. 27/28 do IPM). Na ocasião, ela prestou declarações
semelhantes ao informado em sede de interrogatório, relatando que não sabia
informar quem eram os pipeiros que forneceram água em março de 2020; que não se
lembrava se efetivamente recebeu a carrada de água no dia 27/3/2020, nem do nome
ou fisionomia do pipeiro; que sempre que era fornecido água havia a presença de um
pipeiro e do caminhão pipa; que não sabia explicar o fato de meia hora depois de
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
12/14
haver o registro de passagem do cartão do beneficiário, constar a apreensão do
respectivo cartão do motorista e do MEM pela PM em posse de um motoqueiro que
não estava transportando água.
Ademais, destaco aqui a Teoria do Domínio do Fato, de Claus Roxin,
que consagra o destaque da responsabilização criminal, nomeadamente na
adequação do conceito de autor, de forma capiciosa.
A partir de seu primoroso trabalho de conclusão de curso, “Autoria e
domínio do fato” (Täterschaft und Tatherrschaft), Claus Roxin, em 1963, inaugurou
novas concepções na busca por uma melhor definição do conceito de autor.
A teoria do domínio do fato trouxe a ideia de domínio final do fato,
que proclamou a compreensão de compleição do todo, associada à figura do autor, e
à restrição do domínio sobre si para designar o partícipe.
Na concepção de Roxin, não há uma redução ao mote de definir quem
teria, em tese, a consciência do todo ou não para o fim de predicar o agir pela autoria
ou participação.
De início, registre-se que o primeiro marco distintivo não é dogmático,
mas puramente axiológico. A compreensão do domínio do fato para Roxin impõe ao
autor o papel central do acontecer típico (Zentralgestalt des tatbestandsmäßigen
Geschehens). Essa compreensão é uma dimensão interpretativa valorativa que
funciona como norma hipotética (metanorma), na qual há gravitação do agir
tipificado ao redor do autor.
A partir dessa concepção ideal, que estabelece uma centralidade
pressuposta, inerente à figura do autor, a tese desce aos degraus das categorias
dogmáticas da dimensão da autoria. Há, primeiramente, um valor a ser
compreendido (o autor como centro do acontecer típico) e, a partir daí, as regras a
serem aplicadas à luz desse primado.
Nessa esteira, trata-se da clássica situação em que o chamado autor de
escritório emite ordens e estrutura toda uma organização para o cometimento de
fatos típicos, devendo ser punido como autor mediato, mesmo que o
executor direto também seja visto como autor e responsável pelo ocorrido.
Para além, a adequada interpretação da teoria impõe sufragá-la como
técnica para definir a condição de autor, e não como um método para preencher
lacunas causais. Nesse sentido, tornam-se contestáveis quaisquer interpretações que
também tentem mitigar a necessidade das duas facetas do dolo (consciência e
vontade) em face do autor intelectual da infração penal.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
13/14
O conhecimento da infração penal, sem a respectiva vontade, não é
suficiente para induzir à conclusão de que tal pessoa concorreu para o crime, uma
vez que a teoria do domínio do fato não deveria se confundir com a omissão
imprópria (crimes comissivos por omissão).
Conclui-se, portanto, sob o norte da Teoria Roxiniana, que ninguém
pode ser autor por meramente ocupar uma posição, mas por agir em função de um
fato típico. O que se observa é que a teoria do domínio do fato não condena quem,
sem ela, seria absolvido.
Isso posto, não é possível demonstrar, in casu, que a apelante tenha
efetivamente participado da fraude. Conforme afirmou categoricamente durante toda
a investigação criminal, ela nunca entregou o cartão a qualquer pessoa e nunca
confirmou a entrega d’água quando esta não tenha sido efetivamente adjudicada.
O Parquet Milicien não se incumbiu de apresentar provas da efetiva
participação da agente na conduta criminosa dos demais réus. Apenas induziu o
Juízo a acreditar que, se houve a confirmação digital da passagem do cartão de
beneficiária, com certeza teria sido ela quem o fez.
O fato de o cartão de apontadora ter sido passado para a confirmação
de suposta entrega fraudulenta d’água pela Operação Carro Pipa não demonstra que
a ré, de per si, foi a pessoa que o passou com fim fraudulento, portanto, com
vontade livre e consciente de ludibriar a OCP. Antes, deveria ter sido demonstrado
nos autos que não foi efetivamente entregue a água, o que não ocorreu. Há apenas
deduções de que não seria possível a entrega d’água no intervalo de 30 minutos e de
que foi a apelante que atestou a entrega, com a confirmação pela passagem do cartão
no MEM apreendido. Não há em todos os depoimentos testemunhais, sequer, a
citação do nome da recorrente.
Portanto, indaga-se, se não poderia ter sido outra pessoa, a exemplo
dos seus familiares ou vizinhos, quem poderia ter atestado a entrega? Não poderiam
ter os demais réus clonado o cartão da beneficiária? Qual seria a vantagem da
recorrente em atestar a não entrega d’água, bem que lhe carecia sobremaneira? Aqui,
há um sem-fins de indagações que ensejam a dúvida quanto à autoria delitiva, o que,
a contragolpe, sustenta a absolvição.
Anoto, por derradeiro, a sensibilidade do Magistrado de piso na
condução do interrogatório da ré, que, por ser uma mulher idosa, sertaneja, com
poucos recursos educacionais, necessitava de uma análise pontual para assegurar
seus direitos fundamentais.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 10:29
:: 40001351822 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e6dbcd66949ee7...
14/14
Ainda, destaco a colaboração da recorrente em todas as fases para a
apuração do crime, a exemplo de ter disponibilizado os números dos telefones
móveis dos seus filhos para contato, visto que reside em uma região precária e que
não possuía aparelho telefônico, bem como por ter participado de todos os atos da
instrução ativamente. Para além, ao demonstrar que responderia com a verdade o
que soubesse dos fatos, mesmo após ter sido advertida do seu direito constitucional
à não autoincriminação.
Condenar RITA ALVES DOS REIS é subverter a ordem judicial. Não
há provas de autoria e de materialidade que ensejam a certeza de sua participação
mediata ou imediata no crime praticado pelos demais réus.
Portanto, com fulcro na teoria do domínio do fato, bem como ancorada
no princípio do in dubio pro reo, necessária é a sua absolvição.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso
da Defensoria Pública da União, para, reformando a Sentença vergastada, absolver
RITA ALVES DOS REIS da incursão do art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art.
439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 11 de maio de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351822v4 e
do código CRC 1a05b27c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/5/2023, às 16:32:44
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
7000102-07.2023.7.00.0000
40001351822 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR